Tribunal: STM
Processo: 7000920-61.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000920-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 1º de
junho de 2021, após o retorno de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento parcial ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, de
24 de novembro de 2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-
93.2020.7.11.0011, condenar o Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO
NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso
no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido
Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando o Juízo de origem a competência para presidir
a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ODILSON SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento parcial ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e
condenar o Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, como incurso no
art. 312 do CPM c/c o art. 71 do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, nas
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da execução,
designavam o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1ª Auditoria da 11ª
CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM,
estabeleciam o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da
pena, no caso de renúncia ou de revogação do sursis, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, e concediam,
ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000920-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS,na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, que dava provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória de primeiro grau, de 24 de novembro de 2020, proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-93.2020.7.11.0011, condenar o Civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71
do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designava ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade; e
após o voto da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que conhecia e dava provimento parcial ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e condenar o civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, como incurso no art. 312 do CPM
c/c o art. 71 do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, nas condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da execução,
designava o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 1ª Auditoria da 11ª CJM
para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, estabelecia o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, no caso de
renúncia ou de revogação do sursis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, e concedia, ainda, o direito de
recorrer em liberdade.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000920-61.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA OFICIAL TEMPORÁRIO.
PREENCHIMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA
IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO
PERANTE A ORGANIZAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA.
O delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em
documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar.
Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem ser declarações relevantes a constar em
documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Como cediço, o direito penal, mormente porque em se tratando da imposição de condenação, não admite a
analogia in malam partem, não sendo possível considerar um cadastro de inscrição online para efetivar a
participação em Concurso de Ingresso para o Quadro de Oficiais da Força Terrestre como um documento
público.
A despeito da gravidade do que representa a tentativa de fraudar um Concurso Público nos moldes em que
ocorreu nos autos presentes, o delito de falsidade ideológica não se perfaz em sua inteireza, não sendo
possível acolher o pedido ministerial.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso descrito no art. 315 do Código Penal Militar,
basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a
administração, bastando que, tal como no caso em exame, o agente tivesse a consciência de que os
Certificados e as Declarações não eram autênticos.
Considerando serem Concursos distintos, ainda que consentâneos, bem como que na segunda fase de
ambos os Certames o Réu apresentou 5 (cinco) documentos falsos para habilitação ao Quadro de Oficiais da
Reserva de 2ª Classe, especialidade de Segurança e Defesa, e 1 (um) para o Quadro de Oficiais da Reserva
de 2ª Classe, especialidade de Nutrição, evidencia-se, para fins de dosimetria da pena, a continuidade
delitiva prevista no art. 80 do Códex Repressivo Castrense.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, de 24 de novembro de 2020,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-93.2020.7.11.0011, condenar o Civil MARCIO
ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no
art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas
no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 2 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de novembro de 2020, que
absolveu o Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO das sanções dos arts. 312 e 315, ambos do
Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) No dia 28 de abril de 2019, o Denunciado inseriu declarações ideologicamente falsas
na Ficha de Inscrição do Processo Seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva
de 2ª Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa (...) disponibilizada pelo
Comando da Aeronáutica no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br, com o fim de
obter pontuação diversa da que realmente possuía e lograr classificação para a fase
seguinte do certame, como efetivamente ocorreu, em detrimento dos demais candidatos
(Ficha de Inscrição no Evento 1, 2-IPM, fls. 1-2).
O Aviso de Convocação prevê no subitem 3.2.6 (Evento 26, 2-DILIGÊNCIAS, fl. 14) que,
após a inscrição eletrônica, o sistema efetua uma avaliação preliminar e automática,
atribuindo ao candidato uma pontuação inicial, com base nas informações curriculares
cadastradas na Ficha de Inscrição. Assim, as falsas informações cadastradas pelo
Denunciado permitiram que o sistema alcançasse o total de 70,5 pontos, classificando-o
em 2º lugar (Relação dos candidatos, classificados de acordo com a pontuação inicial,
datada de 29/04/2019 - Evento 1,3-IPM, fl. 46; Evento 27 - 2-DILIGÊNCIAS).
Em seguida, por força do subitem 3.2.24 do Ato de Convocação, a Ficha de Inscrição foi
impressa e passou a integrar o caderno de documentos necessários à Avaliação Curricular.
Saliente-se que, na Ficha de Inscrição, consta expressamente a declaração de
conformidade das informações fornecidas (Evento 26, 2-IPM, fl.15; Ficha de Inscrição no
Evento 1, 2-IPM, fls. 1-2; Lista de Verificação de Documentos para Avaliação Curricular às
fls. 3-4).
Então, no dia 02 de maio de 2019, o Denunciado fez uso de documentos falsos junto ao
Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Brasília (SEREP-BR),
localizado em Anápolis-GO, para comprovar as falsas informações inseridas na Ficha de
Inscrição, consubstanciadas em curso de pós-graduação não realizado e em experiências
profissionais inexistentes. Naquela oportunidade, o Denunciado apresentou os documentos
originais e entregou uma cópia de cada ao 2S DIÊGO ALVES FERREIRA, que as conferia
(Evento1, 2-IPM, fls.3-4 e Evento 27, 4-DILIGÊNCIAS).
O uso dos documentos falsos foi constatado pelo CAP QOINF KLEYTON CALDERONI MEIRA,
da Comissão de Seleção Interna, na fase seguinte do certame, qual seja, Avaliação
Curricular. Em seu depoimento (Evento 27, 6-DILIGÊNCIAS), o Oficial narrou que o
Denunciado apresentou uma Declaração de Tempo e de Experiência do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizada, localizado em Petrolina/PE, contendo a informação de que teria

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
realizado o Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT) (Evento
1, 2-IPM, fl. 20).
Todavia, o edital apresentava como requisito específico o Curso de Formação de Oficiais da
Reserva (CFOR). Diante da dúvida gerada sobre a equivalência dos dois cursos, o 72º
BIMTz foi indagado sobre o documento e sobre a realização do CFOR (Evento 1, 1-IPM, fls.
7-8), e, em resposta, informou-se que o candidato foi licenciado em 01 de agosto de 2007
na graduação de Soldado e, portanto, não possuía o CFOR (Evento 1, 1-IPM, fls. 9/11).
Também por não possuir o CFOR, restou comprovada a falsidade do Certificado de Estágio
de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial) (Evento1, 2-IPM, fl. 26) e
do Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1) (Evento 1,
2-IPM, fl. 27), ambos supostamente expedidos pelo 72º BIMtz.
Por sua vez, o Cap R1 NOEL ALVES DE SOUZA (Evento 30 - 2-OFIC - fls. 24), que, em 2017,
exercia a função de Oficial Mobilizador e Secretário do 72º Batalhão de Infantaria
Mobilizada (sic), não reconheceu como sua a assinatura aposta nos documentos
Declaração de Tempo e de Experiência (Evento 1 - 2-IPM - fl. 20) e Declaração de
Capacidade Técnica em Instrução de Tiro (Evento 1, 2-IPM, fl. 25), ambos datados de 24 de
fevereiro de 2017, comprovando-se a falsidade desses documentos.
Não o bastante, o denunciado usou o Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública,
supostamente expedido pela Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG), para
assegurar a pontuação em cursos de pós-formação, cuja falsidade foi atestada pela
Secretária-Geral/Acadêmica da FATEG, Sra. GABRIELLA VICTÓRIA ALMEIDA ARAÚJO, no
documento do Evento 37, 3-OFIC, fls. 4/6 (Falso Certificado no Evento 1, 2-IPM, fls. 18/19).
Finalmente, por não possuir o CFOR, o candidato foi excluído do certame no dia 28 de
junho de 2019, por determinação do Presidente da Comissão de Anápolis, em razão de não
atender aos requisitos específicos exigidos no Aviso de Convocação, subitem 2.3.1 (Evento
26, 2-DILIGÊNCIAS, fl. 9; Exclusão no Evento 1, 3-IPM, fls. 43e 47).
I.2- Do Processo Seletivo para o Quadro De Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados
para a especialidade de Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT 1-2019) No dia 08 de abril de 2019,
o Denunciado inseriu declaração ideologicamente falsa na Ficha de Inscrição do Processo
Seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados para a
especialidade de Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT1-2019), disponibilizada pelo Comando da
Aeronáutica no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br, com o fim de obter pontuação
diversa da que realmente possuía e lograr classificação para a fase seguinte do certame,
como efetivamente ocorreu, em detrimento dos demais candidatos (Ficha de Inscrição no
Evento 1, 3-IPM, fl. 4).
O Aviso de Convocação (Evento 26, 3-DILIGÊNCIAS, fls. 79/190 e seguintes) prevê no
subitem 3.2.7 (fl. 100) que, após a inscrição, o sistema efetua uma avaliação preliminar e
automática, atribuindo ao candidato uma pontuação inicial, com base nas informações
curriculares cadastradas na ficha de inscrição.
Assim, a falsa informação cadastrada pelo acusado permitiu que o sistema alcançasse o
total de 35 pontos, classificando-o em 25º lugar do total de 117 inscritos (Relação dos
classificados no Evento 37, 1-OFIC, fls. 5/9).
Em seguida, por força do subitem 3.2.24 do Ato de Convocação, a Ficha de Inscrição foi
impressa e passou a integrar o caderno de documentos necessários à avaliação curricular.
Saliente-se que, na Ficha de Inscrição, consta expressamente a declaração de
conformidade das informações fornecidas (Ficha de Inscrição no Evento 1, 3-IPM, fl. 4 e
Lista de Verificação de Documentos para Avaliação Curricular à fl. 6).
Então, no dia 13/05/2019, o Denunciado fez uso de documento falso junto ao Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Brasília (SEREP-BR), localizado em
Anápolis-GO, para comprovar a falsa informação inserida na ficha de inscrição,
consubstanciada em curso de pós-graduação Lato sensu não realizado. Naquela
oportunidade, os documentos, inclusive o falso, foram entregues ao 2S QSS SEL LEONARDO
VIEIRA DOS SANTOS (Evento 1, 3-IPM, fl.4) e analisados pela 1T QOCON NUT JÉSSICA
MOREIRA DOS SANTOS, ambos pertencentes à Comissão de Seleção Interna (CSI).
Após exame pela CSI, o Denunciado logrou ser o 2º colocado, conforme documento
acostado ao Evento 27, 3-DILIGÊNCIAS.
Contudo, a falsidade do Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em
Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar, supostamente expedido pelo Centro

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
Universitário Central Paulista de São Carlos-SP (UNICEP) e apresentado pelo Denunciado
(Evento 1, 3-IPM, fls. 29/30), restou comprovada pelo documento do Evento 26, 10-
DILIGÊNCIAS, no qual o Diretor de Pós-Graduação e Cursos de Extensão do UNICEP, Sr.
ANDRÉ SEROTINI, afirmou que inexiste na instituição qualquer cadastro em nome
Denunciado, ou seja, em nenhum momento foi aluno do UNICEP e, ainda, não reconheceu
as assinaturas atribuídas aos diretores da instituição, especialmente a que lhe fora
atribuída no documento.
Assim, o denunciado foi excluído do certame em 03 de julho de 2019, por haver incidido na
alínea "e" do item 6.4.1 do ato convocatório (Evento 37, 1-OFIC, fl. 10), qual seja, "informar
dados incorretos ou incompletos, bem como, se for constatado, durante qualquer fase do
processo, que os dados são inverídicos" (Evento 26, 3-DILIGÊNCIAS, fl. 127).
II - DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO - ARTIGO
312 E 315, AMBOS CAPITULADOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR.
II.1. Da falsidade ideológica - art. 312 do CPM (duas vezes). Conforme narrado, na primeira
etapa dos referidos processos seletivos o sistema seleciona automaticamente os
candidatos que seguirão para a próxima etapa, utilizando-se das qualificações inseridas na
Ficha de Inscrição, as quais geram uma pontuação cujo somatório é maior na medida em
que forem mais numerosas as habilitações declaradas. Assim, nessa etapa, o denunciado
logrou êxito no seu intento de prosseguir nos certames, pois inseriu declarações falsas (a)
na Ficha de Inscrição do processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva
de 2ª Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019),
bem como (b) na Ficha de Inscrição do processo seletivo para o Quadro de Oficiais da
Reserva de 2ª Classe Convocados para a especialidade de Nutrição (QOCONTEC EAT/EIT 1-
2019).
II.2. Do uso de documento falso - art. 315 do CPM (seis vezes). Posteriormente, o
denunciado fez uso de seis documentos falsos ao apresentá-los no SEREP-BR para a Análise
Curricular, em duas oportunidades distintas:
1ª) no processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-
2019), fez uso de 5 documentos falsos, quais sejam:
1. Declaração de Tempo e de Experiência;
2. Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial);
3. Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1);
4. Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro;
5. Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública.
2ª) no processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe
Convocados para a especialidade de Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT 1-2019), fez
uso do documento falso abaixo:
6. Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e
Segurança Alimentar.
Por ofenderem a ordem administrativa militar, os crimes ora imputados ao Denunciado
possuem natureza militar segundo a hipótese do art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código
Penal Militar (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Ficha de Inscrição do Acusado no processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019);

2) Ficha de Inscrição do Acusado no processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe
Convocados para a especialidade de Nutrição (QOCONTEC EAT/EIT 1-2019);

3) "Declaração de Tempo e de Experiência", supostamente expedida pelo 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, e que foi apresentada pelo Acusado ao SEREP na fase de Análise Curricular para ingresso no
Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa, assim
consignando:

"(...) Declaro que o senhor MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, Idt 1203145764

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
SSP/BA, inscrito no CPF n° 053.802.564-65 foi militar e serviu nesta OM ficando relacionado
no posto de 2º Tenente da Arma de Infantaria na Reserva de 2ª Classe no período
compreendido entre 10 de fevereiro de 2011 a 11 de fevereiro de 2014 (...)";

4) "Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial)", supostamente
expedido pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, e que foi apresentado pelo Acusado ao SEREP na fase
de Análise Curricular para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados,
especialidade Segurança e Defesa, assim consignando:

"(...) Certifico que o Aspirante-a-Oficial de Infantaria MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO
NASCIMENTO, concluiu com aproveitamento, o Estágio de Instrução e de Preparação para
Oficiais Temporários (Especial), em virtude do que lhe é conferido ao presente certificado.
Petrolina, PE, 30 de Novembro de 2011 (...)";

5) "Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1)", supostamente expedido
pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, e que foi apresentado pelo Acusado no SEREP na fase de Análise
Curricular para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade
Segurança e Defesa, assim consignando:

"(...) Certifico que o Aspirante-a-Oficial de Infantaria MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO
NASCIMENTO concluiu com aproveitamento o Estágio de Adaptação e Operações na
Caatinga (EAOC 2011/1) realizado no período de 22 a 31 de outubro de 2011 no (sic)
Batalhao General Victorino Carneiro Monteiro, tornando-se apto a combater no semiárido.
Quartel em Petrolina, PE, 31 de Outubro de 2011 (...)";

6) "Declaração de Capacidade Técnica", supostamente expedida pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado,
e que foi apresentada pelo Acusado ao SEREP na fase de Análise Curricular para ingresso no Quadro de
Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade Segurança e Defesa, assim consignando:

"(...) Declaro que o senhor MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, Idt 1203145764
SSP/BA, inscrito no CPF n° 053 802.564-65, foi militar e serviu nesta OM ficando
relacionado no posto de 2º Tenente da Arma de Infantaria na Reserva de 2ª Classe.
Certifico que o mesmo está APTO para ministrar INSTRUÇÃO DE TIRO com conteúdos
teóricos e práticos conforme previsto na Lei 10826/2003. Decreto 3665/2000 e Art 100 da
Portaria 51 Colog de 08/09/2015. Quartel em Petrolina, PE, 24 de fevereiro de 2017 (...)";

7) Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em "Segurança Pública", emitido em 15 de fevereiro
de 2019, pela Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG), outorgando o título de Especialista ao
Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO;

8) "Declaração de Veracidade" da Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG), assim
consignando:

"(...) Declaramos para os devidos fins que as informações relativas ao aluno MÁRCIO
ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 14.06.1984, natural de Propriá-SE, CPF:
053.802.564-65 com Certificado de POS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA, NÃO está
devidamente registrado na Secretaria Geral da Faculdade, e NÃO está em conformidade
com os regimentos legais da instituição. Portanto este documento é FALSO (...)";

9) Ofício nº 210, de 18 de junho de 2019, expedido pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, dando conta
de que:

"(...) O Sr MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, CPF n° 053.802.564-65 (...)
incorporou às Fileiras do Exército Brasileiro em 02 de agosto de 2004, na graduação de
Soldado do Efetivo Variável (...) e foi licenciado em 01 de agosto de 2007, na graduação de
Soldado, por término de prorrogação de tempo de serviço, ex-offício (...) Assim sendo,
informações prestadas pelo nacional MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, na
pseudo "DECLARAÇÃO DE TEMPO E DE EXPERIÊNCIA" relativas ao posto de Oficial

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
Temporário são inverídicas e o mesmo não realizou o Curso de Formação de Oficiais da
Reserva (...)";

10) Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em "Gestão em Alimentação Coletiva e
Segurança Alimentar", emitido em 21 de maio de 2018 pelo Centro Universitário Central Paulista (UNICEP),
outorgando o título ao Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, CPF 053.802.564-65;

11) Ofício nº 165/AJUR/SIJ/3376, do Comando da Ala 2 da Aeronáutica, destinado ao Centro Universitário
Central Paulista (UNICEP) nos seguintes termos:

"(...) passo a tratar das informações contidas no Certificado de conclusão do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar
apresentado pelo Sr. Márcio Anderson Santos do Nascimento, por ocasião do Processo
Seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe Convocados (...) Destarte,
solicito a possibilidade de ratificar as informações constantes no Certificado apresentado
pelo Sr. Márcio Anderson Santos do Nascimento, sobre o curso realizado nesta Instituição
de Ensino no período de 01/08/2016 a 02/09/2017 (...) A verificação se faz necessária tendo
em vista que foi constatada uma possível divergência de assinaturas em diploma
encontrado na rede mundial de computadores (internet), conforme documentos em anexo
(...)";

12) Documento do Diretor do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), no qual, em resposta ao Ofício
nº 165/AJUR/SIJ/3376 do Comando da Ala 2 da Aeronáutica, informou que:

"(...) ao realizar levantamento dos nossos registros acadêmicos, verificou-se a inexistência
de qualquer cadastro em nome de Márcio Anderson Santos do Nascimento, ou seja, em
nenhum momento este foi aluno do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP (...)
Informo, ainda, que as assinaturas apostas no documento analisado, não conferem com as
dos diretores da instituição, em especial deste subscritor (...)".

A Denúncia foi recebida em 11 de março de 2020.

O Réu foi devidamente citado em 14 de agosto de 2020.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Capitão Aer Kleyton Calderoni Meira, que afirmou:

"(...) que não conhece o acusado Márcio Nascimento; que sua função na Comissão era de
avaliação curricular na especialização de Técnico de Segurança e Defesa; que o candidato
apresentou um documento que dizia que ele havia cursado o Estágio de Instrução e de
Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT), contudo o edital previa que os candidatos
tivessem concluído o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR); que mediante a
falta do documento necessário mandaram um ofício ao 72º Batalhão Motorizado de
Petrolina (72º BI Mtz) que informou que o candidato não havia feito o Curso de Formação
de Oficiais da Reserva; que após a resposta do 72º BIMtz foi aberto o inquérito; que o
acusado não assumiu o cargo, e assim que obtiveram a resposta da Unidade Militar, Márcio
foi excluído do certame; que sua função começava após a inscrição do candidato e
consistia apenas na avaliação dos currículos apresentados, por isso não saberia informar
acerca das outras fases do concurso; que o acusado não chegou a fase de comparação dos
documentos originais, pois ele já havia sido reprovado na avaliação curricular por falta dos
requisitos previstos no edital; que a resposta advinda do 72º Batalhão Motorizado de
Petrolina foi de que o acusado nunca havia cursado o CFOR, inclusive não foi reconhecida a
documentação apresentada por ele que obtinha a assinatura como membro do Exército;
que não chegou a analisar os outros documentos apresentados pelo candidato, pois assim
que obteve a resposta do 72º BI Mtz, já despachou com o Presidente da época e Márcio foi
excluído do exame (...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
2) 2º Sgt Aer Diego Alves Ferreira, que afirmou:

"(...) que sua função na Comissão era de receber a documentação dos candidatos e
confrontar a documentação original com as cópias apresentadas; que não era sua função
verificar se o conteúdo da documentação apresentada era verdadeiro, mas apenas
autenticar as cópias das documentações; que as rubricas que constam na documentação
referente ao currículo apresentado pelo candidato (...)";

3) 1º Ten Aer Jéssica Moreira dos Santos, que afirmou:

"(...) que não conhece o acusado Márcio Nascimento; que fazia parte da Comissão Interna e
sua função era analisar os currículos de acordo com o edital; que apenas confrontava as
cópias das documentações apresentadas pelos candidatos com o que requeria o edital; que
o acusado apresentou um certificado de pós-graduação para Nutrição voltada para Unidade
de Alimentação, mas estava concorrendo para a vaga que requeria pós-graduação em
Nutrição clínica; que não considerou essa pós-graduação apresentada, pois não era a pós-
graduação exigida pela vaga pleiteada pelo candidato; que não era sua função analisar a
veracidade dos documentos; que confirma que após a aprovação dos documentos
apresentados pela Comissão Interna, o candidato passou do 25º para o 2º lugar nessa
especialidade de Nutrição; que os outros candidatos que estavam a frente dele foram
excluídos por problema na documentação, por isso o acusado subiu para o 2º lugar; que
não sabe porque o acusado foi excluído do concurso, pois logo após o ocorrido entrou em
licença maternidade; que a pós-graduação apresentada pelo candidato não lhe atribuiu
qualquer pontuação, pois não era a correta (...)";

4) 2º Sgt Aer Leonardo Vieira dos Santos, que afirmou:

"(...) que estava na função de recebimento das documentações, na qual são verificados os
documentos originais com a cópia que será avaliada pela Comissão; que sua verificação
era meramente formal, pois possuía um molde de como a documentação deveria ser
entregue e apenas verificava se o que era apresentado pelos candidatos estava dentro
desse padrão; que não era sua função identificar se as informações dos documentos eram
verdadeiras; que todos os documentos apresentados pelo acusado estavam anexados
juntos de uma pasta, e sua função era de recebê-los e enviá-los para verificação; que não
teve conhecimento do porquê da exclusão do acusado no exame (...)";

5) Cap Ex Noel Alves de Souza, que afirmou:

"(...) que não conhece o acusado; que era secretário do subcomandante do 72º BIMtz; que
fazia parte da sua função autenticar documentos; que a assinatura existente no Certificado
de Curso de Formação de Oficiais da Reserva não condiz com sua assinatura real; que
soube da falsificação da sua assinatura quando foi chamado para uma oitiva, na qual lhe
mostraram os documentos; que o documento atestava que o acusado Márcio possuía uma
formação, mas que aquilo não era verdade, pois a assinatura existente era uma fraude;
que a Declaração de Tempo e de Experiência (IPM nº 7000364-54.2019.7.11.0011, evento
1, doc. 2, fl. 20) e a Declaração de Capacidade Técnica (IPM nº 7000364-
54.2019.7.11.0011, evento 1, doc. 2, fl. 25) apresentadas pelo acusado possuem
assinaturas que não são suas; que confirma que esses dois documentos apresentados são
falsos; que teve conhecimento de que o acusado serviu durante um tempo como Soldado
no 72º BI Mtz, mas que depois saiu do Exército; que não conhece o acusado pessoalmente;
que os recrutas da 72º BI Mtz cursam em algum momento o Curso de Operações na
Caatinga (...)".

A Defesa não arrolou testemunhas.

O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 3 de setembro de 2020, tendo declarado que:

"(...) participou do certame; que tinha ciência de que nos dois documentos que possuíam a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
assinatura do Capitão Noel, não constavam as informações de que havia servido no
Batalhão; que esses documentos na época foram enviados pela transportadora "azul" em
um envelope, e que só verificou que os dados estavam incorretos quando recebeu os
documentos; que serviu no 72º BI Mtz como Soldado, durante 3 anos; que não fez o Curso
de Formação de Oficiais da Reserva, mas apenas o Curso de Operações na Caatinga; que
recebeu os documentos para se matricular no concurso por uma transportadora e quem lhe
enviou esses documentos foi o 72º BI Mtz mediante sua solicitação; que na época ligou
para a Unidade Militar solicitando a documentação referente ao seu tempo de trabalho e
cursos; que um Soldado lhe atendeu e informou que na época que Márcio realizou os
cursos, não havia o Núcleo de Formação da Caatinga, e como ele havia feito o curso, antes
da existência da escola não tinha como aferir da época; que mediante isto o Soldado
solicitou que ele pagasse uma taxa para que a Unidade mandasse a documentação
atualizada; que mandou sua prima, que mora na cidade de Petrolina, para efetuar o
pagamento e buscar a documentação; que após isso sua prima mandou a documentação
pela transportadora "azul"; que quando a documentação chegou é que ele percebeu que as
informações contidas não era verdadeiras; que é formado em ciências biológicas e
nutrição, e que possui licenciatura em computação; que no momento da inscrição para o
concurso, apenas precisava apresentar os dados pessoais e a quantidade de certificados
que possuía; que confirma que cursou a Pós-Graduação em Segurança Pública na FATEC;
que não se recorda se cursou a Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação
Coletiva e Segurança Alimentar na UNICEP; que é nutricionista e que fez pós-graduação em
Nutrição Clínica; que não se recorda se fez o curso para ser Instrutor de Tiro; que na época
do concurso estava desempregado; que possuí três filhos com idade de dois, cinco e oito
anos; que na época do concurso sua esposa trabalhava e ganhava em torno de dois
salários mínimos (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A DPU, por sua vez, pugnou pela juntada de "(...) cópia
de certidão de nascimento dos filhos do acusado e um "print" de sua admissão em emprego (evento 69)
(...)".

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória, requerendo a condenação do
Acusado, alegando, para tanto, que:

"(...) o réu ao resolver participar do certame, inseriu informações falsas na ficha de
inscrição eletrônica para as especialidades Segurança e Defesa e Nutrição, e fez uso de
documentos falsos para sustentar a falsidade, de modo a atentar contra a Administração
Militar. Assim, restam configurados os crimes de falsidade ideológica e uso de documento
falso, merecendo a condenação, como incurso nos artigos 312 e 315, ambos do CPM (...)".

A Defesa, por sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) alegando,
em resumo, que o fato narrado na peça acusatória é atípico, já que para a caracterização do crime de
falsidade material, exige-se, ao menos, a possibilidade de dano, o que não restou demonstrado (...)".

Em 24 de novembro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu
Decisão na qual ressaltou que "(...) com a nova disposição trazida pelo artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, estes autos passam a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (...)",
ressaltando, ainda, que com a:

"(...) alteração da Lei de Organização da Justiça Militar acabou por tornar dispensáveis os
debates em Plenário, que somente terão lugar nas hipóteses em que houver julgamento
colegiado. Isso porque as regras previstas nos artigos 431 e demais do CPPM direcionam-se
exclusivamente aos Conselhos (...)".

Com essas ressalvas iniciais, no mérito, o Juízo de primeiro grau decidiu pela absolvição do Civil MARCIO
ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO da imputação contida nos artigos 312 e 315 do CPM, com fulcro no
artigo 439, alínea "b", do CPPM.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 24 de novembro

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
de 2020.

O Ministério Público Militar, intimado em 24 de novembro de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 26 de novembro de 2020.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória com vistas a condenar o
Acusado pelas condutas de:

"(...) fazer inserir declaração falsa (2 vezes), com o fim de criar obrigação, atentando
contra a Administração Militar e fazer uso de documentos falsos (6 vezes), devendo,
portanto, ser incursionado nas penas do artigo 312 (duas vezes) e do artigo 315 (seis
vezes), do Código Penal Militar (...)".

Alegou, para tanto, que:

"(...) não há dúvidas de que o acusado incorreu nas hipóteses do artigo 312 e 315, do
Código Penal Militar (...) A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelas
fichas de inscrição de ambos os processos seletivos, pelos documentos apresentados pelo
acusado (...) bem como pelo depoimento das testemunhas (...) é fato que foi ele próprio
quem realizou as inscrições, sabendo que não atendia às exigências dos Avisos de
Convocação (...) É de responsabilidade do candidato o preenchimento de todos os dados
obrigatórios na inscrição (...) O elemento subjetivo do agente pode ser verificado pelo
próprio ato de se inscrever nos certames, e pela entrega dos documentos falsos,
pessoalmente, na Organização Militar, além das declarações de seu interrogatório, no
sentido de que sabia que o teor da Declaração de Tempo e Experiência era inverídico, e
mesmo assim a apresentou para comprovar qualificações que na verdade não possuía
(...)".

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu "(...) seja julgada improcedente a apelação em
todos os seus termos, sendo mantida a sentença em todos os seus termos (...)", sustentando que:

"(...) A primeira fase do processo seletivo consubstanciava-se no preenchimento de uma
ficha online, e, posteriormente o próprio sistema realizava uma avaliação preliminar. O
exame feito pelo sistema não era definitivo, vez que além dessa fase haveriam, pelo
menos, mais duas: validação da comissão avaliadora e análise curricular. Deste modo, por
não gerar direito adquirido, a suposta prática de falsidade ideológica na primeira fase
(realizada online), não teria o condão de ocasionar nenhum prejuízo à Administração
Militar.
No que tange ao crime de uso de documento falso, para sua consumação, é necessário, ao
menos, que exista a probabilidade da ocorrência de dano pela Administração Militar.
Observa-se nos autos que a falsidade dos documentos entregues ao SEREP-BR foi
rapidamente constatada, e consequentemente, o apelado foi imediatamente
desclassificado do processo seletivo. Conclui-se, portanto, que o apelado não usufruiu de
qualquer vantagem perante a Administração Militar ao entregar a documentação, bem
como a Administração não sofreu qualquer prejuízo em decorrência de sua conduta (...)
Assim, as condutas do apelado de preenchimento da ficha online e entrega dos
documentos não trouxeram prejuízo à Administração Militar, e em razão disso o fato é
atípico, motivo pelo qual a acertada sentença que absolveu o apelado deve ser mantida,
nos termos do art. 439, alínea "b", CPPM (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se "(...) pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do vertente
Apelo, conforme razões ministeriais apresentadas (...)".

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram satisfeitos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de novembro de 2020, que absolveu o Civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO das imputações contidas nos artigos 312 e 315, ambos do
Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória com vista a condenar o
Acusado como incurso nos artigos 312 e 315 do CPM, em virtude de que:

"(...) Restou apurado que o acusado, no intuito de participar de processos seletivos para
ingresso no Quadro de Oficiais Temporários da Aeronáutica, inseriu informações inverídicas
sobre sua qualificação acadêmica e profissional, logrando avançar para fases posteriores
dos certames. E chegada a fase de comprovar as informações declaradas na ficha de
inscrição, consubstanciadas em cursos de pós-graduação não realizados e experiências

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
profissionais inexistentes, fez uso de documentos falsos (...)".

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

Em 8 de abril de 2019, o Réu, ao efetivar a sua inscrição eletrônica no processo seletivo para o Quadro de
Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT 1-2019), inseriu
na ficha de inscrição declarações ideologicamente falsas relacionadas ao seu currículo "(...) com o fim de
obter pontuação diversa da que realmente possuía e lograr classificação para a fase seguinte do certame,
como efetivamente ocorreu, em detrimento dos demais candidatos (...)".

Conforme evidenciam os autos, nessa primeira fase, a partir das informações inseridas de acordo com o
Edital do certame, o sistema informatizado, após uma constatação prévia, atribuiu uma pontuação inicial de
acordo com as declarações prestadas pelo candidato, o qual foi classificado, inicialmente, na 25ª colocação,
alcançando 117 pontos.

A partir disso, o Acusado foi convocado para a segunda fase do Concurso, tendo comparecido no dia 13 de
maio de 2019 ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica em Anápolis/GO para a
entrega da documentação comprobatória das declarações inseridas na primeira fase, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição eletrônica, notadamente, os cursos de capacitação.

Posteriormente, na fase de avaliação curricular, a Comissão de Seleção Interna do processo seletivo realizou
algumas diligências, sendo identificado que o:

"(...) Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e
Segurança Alimentar, supostamente expedido pelo Centro Universitário Central Paulista de
São Carlos-SP (UNICEP) e apresentado pelo Denunciado (...) restou comprovada pelo
documento (...) no qual o Diretor de Pós-Graduação e Cursos de Extensão do UNICEP (...)
afirmou que inexiste na instituição qualquer cadastro em nome Denunciado, ou seja, em
nenhum momento foi aluno do UNICEP e, ainda, não reconheceu as assinaturas atribuídas
aos diretores da instituição, especialmente a que lhe fora atribuída no documento (...)".

Considerando o disposto no item 6.4.1, alínea "e", do Edital do QOCON TEC EAT/EIT 1-2019, dando conta de
que "(...) informar dados incorretos ou incompletos, bem como, se for constatado, durante qualquer fase do
processo, que os dados são inverídicos (...)", em 3 de julho de 2019, o Acusado foi excluído do processo
seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, na especialidade de Nutrição.

Já em 28 de abril de 2019, o Réu efetivou a sua inscrição eletrônica no processo seletivo para o Quadro de
Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, na especialidade de Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT
1-2019), novamente inserindo na ficha de inscrição declarações ideologicamente falsas relacionadas à
capacitação e experiência militar "(...) com o fim de obter pontuação diversa da que realmente possuía e
lograr classificação para a fase seguinte do certame, como efetivamente ocorreu, em detrimento dos demais
candidatos (...)".

Conforme evidenciam os autos, nessa primeira fase, a partir das informações inseridas de acordo com o
Edital do certame, o sistema informatizado, após uma constatação prévia, atribuiu uma pontuação inicial de
acordo com as declarações prestadas pelo candidato, o qual foi classificado, inicialmente, na 2ª colocação,
alcançando 70,5 pontos.

Já na segunda fase, em 2 de maio de 2019, o Acusado apresentou-se ao Serviço de Recrutamento e Preparo
de Pessoal da Aeronáutica em Anápolis/GO para a entrega da documentação comprobatória das declarações
inseridas na ficha de inscrição eletrônica, sendo que, novamente, a Comissão de Seleção Interna do
processo seletivo realizou algumas diligências na fase de avaliação curricular, tendo constatado que:

"(...) o candidato foi licenciado em 01 de agosto de 2007 na graduação de Soldado e,
portanto, não possuía o CFOR (...) por não possuir o CFOR, restou comprovada a falsidade
do Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial)
(...) e do Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1),

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
ambos supostamente expedidos pelo 72º BIMtz (...)".

Além disso, em resposta às diligências realizadas pela Comissão de Seleção Interna do processo seletivo, o
Secretário do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado declarou que:

"(...) não reconheceu como sua a assinatura aposta nos documentos Declaração de Tempo
e de Experiência (...) e Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro (...) ambos
datados de 24 de fevereiro de 2017, comprovando-se a falsidade desses documentos (...)".

Ainda foi constatado pelas diligências levadas a efeito pela Comissão de Seleção que o Certificado de Pós-
Graduação em Segurança Pública emitido pela Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG)
constituía documento falso.

Por tais motivos, em 28 de junho de 2019, por determinação do Presidente da Comissão do Certame, o
Acusado foi excluído da seleção para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, na
especialidade de Segurança e Defesa "(...) em razão de não atender aos requisitos específicos exigidos no
Aviso de Convocação, subitem 2.3.1 (...)". Afinal, foi constatado que não possuía o Curso de Formação de
Oficiais da Reserva (CFOR).

A partir desses fatos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de março de 2020, imputando ao
Acusado as seguintes condutas delituosas:

1) por 2 (duas) vezes, o crime de falsidade ideológica, disposto no art. 312 do CPM, pois o Denunciado:

"(...) inseriu declarações falsas (a) na Ficha de Inscrição do processo seletivo para ingresso
no Quadro de Oficiais da Reserva (...) especialidade Segurança e Defesa (...), bem como (b)
na Ficha de Inscrição do processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva (...)
especialidade de Nutrição (...)".

2) por 6 (seis) vezes, o crime de uso de documento falso, disposto no art. 315 do CPM, em virtude de o
Denunciado "(...) apresentá-los no SEREP-BR para a Análise Curricular, em duas oportunidades distintas
(...)".
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das condutas perpetradas pelo Réu.

1) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM):

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de novembro de 2020, que absolveu o Civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO do delito descrito no art. 312 do Código Penal Militar, com
fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, consignando que:

"(...) A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelas fichas de inscrição de
ambos os processos seletivos (...) bem como pelo depoimento das testemunhas (...) é fato
que foi ele próprio quem realizou as inscrições, sabendo que não atendia às exigências dos
Avisos de Convocação (...) É de responsabilidade do candidato o preenchimento de todos
os dados obrigatórios na inscrição (...) O elemento subjetivo do agente pode ser verificado
pelo próprio ato de se inscrever nos certames, além das declarações de seu interrogatório
(...)".

Não assiste razão ao Ministério Público Militar.

Sobre o delito de falsidade ideológica, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. p. 1.061):

"(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita significa
introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar. A expressão "falsa ou diversa da que devia ser
escrita" é a introdução de algo não correspondente à realidade (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e

Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem ser declarações relevantes a constar em
documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo "(...) é o dolo, mas se exige o elemento
subjetivo específico, consistente na vontade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante (...)" (Grifo nosso) (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 415).

Consoante se extrai dos excertos acima citados, são 3 (três) as modalidades de ações incriminadoras: i)
omitir em documento declaração que dele devia constar, que significa, deixar de inserir, não mencionar; ii)
inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita; ou seja, introduzir, colocar, incluir
no documento uma declaração que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar; e iii)
fazer inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita; tratando-se, pois, de
inserção indireta, na qual o agente se utiliza de terceiro para inserir no documento a declaração falsa ou
diferente da que deveria constar.

Conforme leciona o Professor Damásio de Jesus, "(...) A alteração da verdade pode também ocorrer no falso.
Nela, o agente, por meio da modificação do objeto material legítimo, pretende apresentar como verdadeiro o
que é na realidade falso (...)" (Direito Penal - Parte Especial. 13ª ed. 4º v. Saraiva. 2005. p. 5).

Vale dizer que a pretensão ministerial encontra óbice, justamente, no fato de que, para tipificar as condutas
de inserir, por 2 (duas) vezes, declarações que alterem verdade sobre fato juridicamente relevante, seria
preciso considerar o sistema de inscrição on line da primeira fase dos Certames como documento público ou
particular, o que é inviável, pois, para a caracterização do delito em testilha, necessária se faz a existência
de documento, sem o qual, o crime não se concretiza.

Afinal, sendo os objetos das condutas as declarações relevantes a constar em documentos públicos e
particulares, o processo seletivo, tal qual descrito na cronologia, seria assemelhado a uma Declaração
Cadastral para qualquer fim que, na lição de Guilherme de Souza Nucci "(...) não é considerada documento
para fins penais. Ex.: preenchimento de ficha para hospedagem em hotel ou estabelecimento similar (...)"
(Código Penal Comentado. 12ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 1.132).

Como cediço, o direito penal, mormente porque em se tratando da imposição de condenação, tal como
requerida pelo Órgão ministerial, não admite a analogia in malam partem, não sendo possível considerar um
cadastro de inscrição online para efetivar a participação em Concurso de Ingresso para o Quadro de Oficiais
da Força Terrestre como um documento público.

Por outro lado, releva notar que o Magistrado de primeiro grau, ao fundamentar o Decreto absolutório,
destacou que a inserção da falsa informação acerca da realização de diversos cursos, de pós-graduações e
de experiências profissionais nessa primeira fase não teria o condão de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante para fins de incursionamento no delito de falsidade ideológica, o que é inegável,
conforme anteriormente fundamentado.

Nada obstante, é preciso salientar que os fatos em si são absolutamente reprováveis, sendo oportuno
destacar o caráter atentatório contra a Administração Militar, na medida em que o preenchimento de vagas
nos referidos Certames, em última análise, representaria a inclusão de Oficiais, Temporários ou Convocados,
nos Quadros de Oficiais das Forças Armadas, absolutamente desconectados daquilo que representa a
própria essência da vida castrense, pautada na preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Castrenses, de índole constitucional.

Não por acaso, as violações dos deveres e das obrigações para um Oficial das Forças Armadas é tanto maior
em relação aos demais integrantes das Forças Armadas, notadamente quando o próprio Estatuto dos
Militares estabelece em seu § 1º do artigo 42 que eventual "(...) violação dos preceitos da ética militar será
tão ou mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer (...)".

Além disso, é inegável que, ao manipular a primeira fase do Certame com a inserção de declarações
inverídicas sobre Cursos que jamais realizou, considerando o critério de pontuação atribuído no Edital, o
Réu, então candidato, certamente deixou de fora do Certame outros candidatos que poderiam atender às
qualificações exigidas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e

Conforme ressaem Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves ao comentarem a elementar "desde
que o fato atente contra a administração ou o serviço militar" (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª
ed. 2014. São Paulo. p. 1.471):

"(...) Parece-nos redundante a expressão, visto que atentar contra a Administração Militar é
abrangente, de sorte que engloba também o atentado ao serviço militar. Assim, deve-se
compreender que o crime militar somente será reconhecido quando, de qualquer forma,
afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu funcionário
goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente, quando o agente
postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço (...)".

Conforme tem decidido reiteradamente esta Corte Castrense em situações semelhantes às dos presentes
autos:

"(...) Fere a boa fé e a credibilidade, com evidente prejuízo e afronta à administração
militar, o agente que, ao candidatar-se a cargo público no âmbito das Forças Armadas,
declara, falsamente, no momento da inscrição ou em fases posteriores do processo
seletivo, ser detentor de habilitações decorrentes de realização de cursos, inclusive
apresentando os falsos certificados, os quais nunca frequentou (...)" (Apelação nº 594-
72.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 27/06/2019).

Feita essa ressalva, ainda assim, no caso em exame, não existe a perfeita adequação entre a conduta
descrita nos autos e o tipo penal incursionador descrito no art. 312 do Código Penal Militar.

Melhor explicitando, a questão aqui é de tipicidade da conduta e a despeito da gravidade do que representa
a tentativa de fraudar um Concurso Público nos moldes em que ocorreu nos autos presentes, o delito de
falsidade ideológica não se perfaz em sua inteireza, não sendo possível acolher o pedido ministerial.

Conforme fundamentou o Decreto absolutório de primeiro grau:

"(...) Quanto à suposta prática de falsidade ideológica, observa-se que a inserção online
realizada pelo acusado, da falsa informação acerca da realização dos cursos diversos, pós-
graduação e experiências profissionais tão somente na primeira fase do processo seletivo,
não seria suficiente para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração ou o serviço militar.
Enquadrar o referido "cadastro online" do site como "documento público" ou "particular",
elementares do tipo, seria o caso de analogia "in malam partem", vedada em Direito Penal.
Conforme as regras editalícias, todos os candidatos que quisessem concorrer às vagas nas
especialidades, preenchiam suas fichas online com a declaração curricular que entendesse
pertinente, o que, por si só não concedia direito adquirido a uma pontuação que gerasse a
classificação definitiva no certame. Tanto é assim que inúmeros inscritos decresciam de
posição, dada a não validação dos documentos posteriormente apresentados, sem que
isso, viesse a resultar na instauração de inquérito policial por prática de falsidade
ideológica (...)".

No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000 (DJe: 22/10/2019)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS.
312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão somente na
Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser posteriormente confirmada com a
apresentação dos documentos comprobatórios na OM. Não há que se falar em documentos
ideologicamente falsos, mas sim em documentos materialmente falsos, cuja autoria da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
falsificação não foi discutida nos autos. Enquadrar "cadastro online" do site como
"documento público" ou "particular", elementares do tipo, seria o caso de analogia in
malam partem, vedada em Direito Penal.
2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde de
qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal, bastando o simples uso
para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos, supostamente
comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré.
(...)
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Não merece reparo, portanto, a absolvição levada a efeito pelo Juízo de primeiro grau.

2) Uso de documento falso (art. 315 do CPM):

Insurge-se o Parquet Castrense contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO das sanções do
art. 315 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória com vistas a condenar o
Acusado como incurso no artigo 315 do CPM, alegando, para tanto, que:

"(...) não há dúvidas de que o acusado incorreu nas hipóteses do artigo 312 e 315, do
Código Penal Militar (...) A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas (...)
pelos documentos apresentados pelo acusado (...) bem como pelo depoimento das
testemunhas (...) O elemento subjetivo do agente pode ser verificado (...) pela entrega dos
documentos falsos, pessoalmente, na Organização Militar (...) sabia que o teor da
Declaração de Tempo e Experiência era inverídico, e mesmo assim a apresentou para
comprovar qualificações que na verdade não possuía (...)".

Os documentos apresentados pelo Réu foram os seguintes:

"(...) 1. Declaração de Tempo e de Experiência;
2. Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial);
3. Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1);
4. Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro;
5. Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública.
6. Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e
Segurança Alimentar (...)".

Os 4 (quatro) primeiros documentos teriam sido expedidos pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado e,
quanto aos Certificados de Pós-Graduação, o primeiro teria sido confeccionado pela Faculdade de Tecnologia
e Educação de Goiás (FATEG) e, o segundo, pelo Centro Universitário Central Paulista (UNICEP).

Neste caso, no entanto, assiste razão ao Órgão ministerial, porquanto devidamente comprovadas a autoria,
a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado.

O tipo penal no qual o Acusado foi incursionado, uso de documento falso, é assim definido por Enio Luiz
Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. pp. 1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O 'uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória'. É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a administração, circunstâncias
que restaram devidamente comprovadas nos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
Quanto à autoria, embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que "(...) tinha ciência de que nos dois
documentos que possuíam a assinatura do Capitão Noel, não constavam as informações de que havia
servido no Batalhão (...)" e que "(...) esses documentos na época foram enviados pela transportadora "azul"
em um envelope, e que só verificou que os dados estavam incorretos quando recebeu os documentos (...)",
é inegável que os elementos de prova carreados ao longo da instrução processual permitem concluir que o
Réu tinha conhecimento do conteúdo inverídico contido nos Certificados e nas Declarações apresentadas por
ele próprio na segunda fase do Certame.

O 2º Sgt Aer Leonardo Vieira dos Santos confirmou em Juízo ter sido o Réu quem entregou a documentação
à Comissão do Concurso, ao afirmar que:

"(...) estava na função de recebimento das documentações, na qual são verificados os
documentos originais com a cópia que será avaliada pela Comissão; que sua verificação
era meramente formal (...) apenas verificava se o que era apresentado pelos candidatos
estava dentro desse padrão (...) que todos os documentos apresentados pelo acusado
estavam anexados juntos de uma pasta, e sua função era de recebê-los e enviá-los para
verificação (...)".

Nesse ponto, é esclarecedor o depoimento do Cap Ex R/1 Noel Alves de Souza, militar do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, que afirmou em Juízo que:

"(...) fazia parte da sua função autenticar documentos; que a assinatura existente no
Certificado de Curso de Formação de Oficiais da Reserva não condiz com sua assinatura
real (...) a assinatura existente era uma fraude; que a Declaração de Tempo e de
Experiência (...) e a Declaração de Capacidade Técnica (...) apresentadas pelo acusado
possuem assinaturas que não são suas; que confirma que esses dois documentos
apresentados são falsos; que teve conhecimento de que o acusado serviu durante um
tempo como Soldado no 72º BI Mtz, mas que depois saiu do Exército (...)".

Vale dizer que, por ocasião da segunda fase do Certame, após o preenchimento do cadastro online, no qual
elencou suas qualificações e experiências profissionais, o Acusado dirigiu-se pessoalmente à Organização
Militar para cumprir o requisito elencado no item 4.1.3 do Edital, segundo o qual:

"(...) Não será necessária a remessa de qualquer documento para efetivar a inscrição, visto
que o candidato deverá entregar, pessoalmente ou por intermédio de procurador, seu
Requerimento de Inscrição Impresso e a documentação para a Avaliação Curricular,
conforme item 4.2 (...)".

Nessa oportunidade, ao efetivar a entrega da documentação supostamente comprovadora das declarações
prestadas online, consumou o delito de uso de documento falso, atentando, inclusive, contra a
Administração Castrense, não sendo possível acolher o argumento defensivo de que a conduta seria atípica,
pois, para a caracterização do delito encartado no art. 315 do Código Penal Militar, basta que, tal como no
caso em exame, o agente tivesse a consciência de que os Certificados e as Declarações não eram
autênticos.

Afinal, trata-se de "(...) crime formal que independe de demonstração de lesividade à Administração Militar,
ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à séria violação à fé pública (...)" (Grifo
nosso) (Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
13/08/2019).

Oportuno ressaltar, por exemplo, que o Acusado declarou em Juízo "(...) que não fez o Curso de Formação de
Oficiais da Reserva (...)", sendo relevante destacar, ainda, que, no que diz respeito à comprovação de que
eram inverídicas as informações prestadas pelo Réu, relativas à suposta experiência profissional, bem como
em relação aos Cursos realizados no âmbito do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em
Petrolina/PE, basta verificar que ele foi lotado nessa Unidade por 3 (três) anos como Soldado, circunstância
que, a toda evidência, é incompatível com a alegação de que teria sido submetido ao Estágio de Instrução e
de Preparação para Oficiais Temporários, bem como que frequentou o Curso de Estágio de Adaptação e
Operações na Caatinga, ou ainda o Curso de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e

Afinal, os documentos por ele apresentados na segunda fase do Certame não foram sequer reconhecidos
pelo próprio Órgão emissor, qual seja, o 72º BIMtz.

Nesse contexto, não apresenta qualquer verossimilhança a alegação do Acusado prestada em Juízo, quando
declarou que "(...) quem lhe enviou esses documentos foi o 72º BI Mtz mediante sua solicitação (...) que
quando a documentação chegou é que ele percebeu que as informações contidas não eram verdadeiras
(...)", até mesmo porque devidamente refutadas pela Organização Militar citada.

Por outro lado, ao receber a documentação, se realmente ele percebeu que as informações ali contidas não
correspondiam à realidade, conforme declarou em Juízo, bastaria ao Acusado não apresentar tais
documentos por ocasião da confirmação realizada perante a Comissão do Concurso na segunda fase do
Certame. Todavia, esse era o seu desiderato, sem a menor sombra de dúvida, consumando-se, portanto, o
delito em exame.

Afinal, é inimaginável que alguém não tenha conhecimento de tal ou qual Curso ou atividade que
supostamente tenha desempenhado numa Unidade Militar, ou mesmo em estabelecimento Universitário.

A propósito, apesar de o Acusado ter declarado em Juízo que "(...) confirma que cursou a Pós-Graduação em
Segurança Pública na FATEC; que não se recorda se cursou a Pós-Graduação lato sensu em Gestão em
Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar na UNICEP (...)", posteriormente, foi constatado que não
possuía nenhuma das qualificações destacadas, o que foi atestado pelos próprios responsáveis pelos Cursos,
nos seguintes termos:

1) Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG):

"(...) Declaramos para os devidos fins que as informações relativas ao aluno MÁRCIO
ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 14.06.1984, natural de Propriá-SE, CPF:
053.802.564-65 com Certificado de POS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA, NÃO está
devidamente registrado na Secretaria Geral da Faculdade, e NÃO está em conformidade
com os regimentos legais da instituição. Portanto este documento é FALSO (...)";

2) Centro Universitário Central Paulista (UNICEP):

"(...) informo que ao realizar levantamento dos nossos registros acadêmicos, verificou-se a
inexistência de qualquer cadastro em nome de Márcio Anderson Santos do Nascimento, ou
seja, em nenhum momento este foi aluno do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP
(...) Informo, ainda, que as assinaturas apostas no documento analisado, não conferem
com as dos diretores da instituição, em especial deste subscritor (...)".

Quanto à prova da materialidade, os documentos acostados aos autos são suficientes para a sua
comprovação, na medida em que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no sentido
de que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento, podendo ser
suprida por qualquer outro meio idôneo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000 (DJe: 28/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
(...)
II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que a perícia não é o único meio de
prova para se comprovar a falsidade documental. Pode-se utilizar o exame de corpo de
delito indireto ou o testemunho.
III - O laudo pericial é um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um
instrumento que conduz a um elemento probatório, cujo resultado é de valoração do
magistrado. Assim, a conclusão de um perito sobre determinada matéria é um dos diversos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
elementos de prova a ser objeto de análise do julgador.
(...)
V - Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 296-10.2011.7.01.0101/RJ (DJe: 24/04/2015)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.
"(...) No crime de uso de documento falso é cabível flexibilizar a exigência da prova técnica
de autoria da contrafação. Ademais, nos crimes que deixam vestígios, tem sido proclamada
a dispensabilidade do exame pericial quando a materialidade do ilícito está fundada em
outros meios idôneos. Precedentes do STF (...)" (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem utiliza documentos públicos e particulares, comprovadamente falsos,
durante o processo seletivo perante a Força Aérea Brasileira, atentando o fato contra a Administração
Castrense.

In casu, o Acusado era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta
diversa.

Portanto, considerando que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal
incriminador descrito no art. 315 do Código Penal Militar e que, para a sua caracterização, torna-se "(...)
imprescindível que o documento seja falso; que a adulteração seja capaz de iludir o seu destinatário; e que o
usuário tenha plena consciência da ausência de veracidade do documento (...)". (Apelação nº 12-
08.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 28/06/2017), merece reparo o
Decreto absolutório fundamentado nos seguintes termos:

"(...) Atente-se, que, caso Márcio não tivesse sido eliminado do processo seletivo, ainda
teria que passar por outras fases, como, prova física, avaliação médica e psicológica,
concentração final e posteriormente iniciar o curso de formação, sendo todos estes de
caráter eliminatório.
Em sendo esse o caso, isto é, acaso o acusado tivesse realizado curso de formação e
exercido função como Oficial da Aeronáutica, daí poderia cogitar prejuízo para a
Administração Militar, mas a mera entrega de documentos curriculares não acarretou dano
algum.
Portanto, não há que se falar em prejuízo à Administração Pública, já que Márcio apenas
entregou documentação curricular, e logo em seguida, diante da inidoneidade de alguns
destes documentos pela banca examinadora, foi excluído, por não preencher as regras do
edital, sendo imediatamente convocado outro candidato.
O que se sobressai nos autos, é a prática de evidentes irregularidades documentais no
âmbito administrativo, mas que, jamais, se consubstanciaram como elementos aptos a
justificar uma reprimenda penal.
É imprescindível ressaltar que o Direito Penal tem por característica a "ultima ratio",
devendo ser o último recurso utilizado para por fim aos conflitos, de modo que este afeta
de forma grave os bens jurídicos mais relevantes para o homem, principalmente, a vida e a
liberdade.
Como se depreende, ante as razões expendidas, a análise da demanda transcende à
simples adequação formal do tipo, sob a pena de reconhecimento da responsabilidade
penal objetiva no âmbito penal. Dessa forma, a conduta do acusado, que acabou não
obtendo sucesso em assumir o pretendido cargo nas fileiras da Força Aérea Brasileira, não
se adequou ao tipo penal mencionado, porque conforme comprovado na fase processual,
os certificados apresentados durante o processo seletivo foram prontamente rechaçados, e
sendo assim, tais documentos não dotavam da devida prestabilidade necessária para
causar prejuízo à Administração Militar (...)".

Esses fundamentos, por óbvio, não encontram respaldo doutrinário, tampouco jurisprudencial.

Nesses termos, lapidar é a ementa da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
Rocha no sentido de que:

"Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 (DJe: 16/11/2020)
(...) Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por
finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos
administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um
dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção
pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os
candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do
documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé,
participavam do pleito e acreditavam em sua lisura.
Recursos não providos. Decisões por maioria." (Grifo nosso).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Todos os documentos supracitados supostamente teriam sido expedidos pela
administração militar terrestre, qual seja, o 72º Batalhão de Infantaria Motorizada e o seu
NPOR, OM do Exército situada em Petrolina/PE, unidade militar que coincidentemente o
apelado serviu como Soldado no período de 02/08/004 a 01/08/2007.
Neste ponto, é esclarecedor o testemunho prestado pelo capitão R/1 NOEL ALVESDE
SOUZA (...).
Além de tais documentos, o apelado também fez uso dos seguintes documentos abaixo
descritos, os quais foram devidamente confrontados com as instituições de origem, que
igualmente atestaram a falsidade: i) Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública,
supostamente expedido pela Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás - FATEG; e ii)
Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança
Alimentar, supostamente expedido pelo Centro Universitário Central Paulista de São
Carlos-SP-UNICEP.
Como é de sabença geral, os delitos in casu são formais, ou seja, para a consumação
bastou a inserção falsa dolosa na fase de inscrição do certame e posterior apresentação
dos documentos inautênticos perante a administração militar, aqui representada pela
Aeronáutica.
Oportuno ainda ressaltar que os delitos em discussão não exigem um resultado
naturalístico, basta o potencial lesivo, como no caso em discussão, conforme afirma Enio
Luiz Rosseto, senão vejamos:
"(...) Cuida-se de crime instantâneo, cuja consumação ocorre com o efetivo uso,
sendo dispensável produção de qualquer resultado ou que o ato atente contra a
Administração Militar. (Código Penal Militar Comentado. Ed. Revista dos
Tribunais, 2012. pag.1077) (...)".

Nesses termos, merece acolhida a pretensão ministerial, devendo ser reformada a Sentença absolutória
prolatada pelo Juízo de primeiro grau. Todavia, antes de passar à dosimetria da pena, necessário se faz tecer
algumas considerações acerca do tema.

Desde o Oferecimento da Denúncia, o Órgão ministerial pretendeu a condenação do Acusado no delito de
uso de documento falso, considerando a quantidade de documentos apresentados, em número de 6 (seis),
sem maiores esclarecimentos acerca do concurso de crimes ou da continuidade delitiva.

No bojo de sua argumentação, deixou claro, por outro lado, que 5 (cinco) dos documentos utilizados pelo
Acusado teriam sido apresentados em 2 de maio de 2019, e diziam respeito ao Concurso para o Quadro de
Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade de Segurança e Defesa. São eles:

1) Declaração de Tempo e de Experiência;

2) Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial);

3) Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
4) Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro; e

5) Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública.

Já quanto ao Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança
Alimentar, este teria sido apresentado por ocasião do Concurso para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe, especialidade de Nutrição, consumando-se o delito em 13 de maio de 2019.

Mais para além, tanto nas Alegações Escritas como nas próprias Razões recursais, o Parquet Castrense
reiterou sua pretensão de condenação do Réu por uso de documento falso, considerando os 6 (seis)
documentos apresentados, no entanto, notadamente em seus pedidos, deixou de destacar eventual
reconhecimento dos citados institutos previstos nos artigos 79 e 80 do Estatuto Repressivo Castrense.

Nesse contexto, considerando serem Concursos distintos, ainda que consentâneos, bem como que na
segunda fase de ambos os Certames o Réu apresentou 5 (cinco) documentos falsos para habilitação ao
Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade de Segurança e Defesa, e 1 (um)
para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade de Nutrição, evidencia-se,
para fins de dosimetria da pena, a continuidade delitiva prevista no art. 80 do referido Códex repressivo.

Afinal, em última análise, tal como no caso em exame, configura-se o crime continuado quando o "(...)
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro (...)", sendo certo que os delitos ocorreram sob o mesmo
contexto fático, inclusive semelhante modus operandi, objetivando o mesmo fim, que era tornar-se Oficial da
Força Aérea Brasileira, o que, ao meu sentir, configura, também, a chamada Unidade de Desígnios.

Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000241-95.2019.7.00.0000 (DJe: 14/04/2020)
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...)
A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro (art.
80 do CPM).
(...)
Recurso do segundo apelante não provido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Apelação nº 0000183-79.2011.7.07.0007 (DJe: 09/05/2013)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE
CIVIL POR CONSELHO JULGADOR FORMADO POR MILITARES E PELA OCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI REJEITADAS POR UNANIMIDADE. CONCURSO MATERIAL NÃO
EVIDENCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME
CONTINUADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
(...)
Para a caracterização da forma continuada da prática de crimes, embora o Código Penal
Militar tenha adotado a teoria objetiva, a doutrina e a jurisprudência castrense entendem
ser necessária a conjugação dos elementos de ordem objetiva e subjetiva (teoria objetivo-
subjetiva), sendo imprescindível, nesse caso, o requisito subjetivo da "unidade de
desígnios" (...)" (Grifos nossos).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A continuidade delitiva estará caracterizada quando o agente, mediante mais de uma
conduta, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar e modo de execução, podem ser havidos como continuação do primeiro (...) Em tais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
casos, este Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria mista, no sentido de que
para a configuração do crime continuado é também necessário aferir a existência de uma
unidade de desígnios entre os vários delitos cometidos (...)" (Habeas Corpus nº 240.457/SP,
Relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, DJe: 01/07/2013).

Corrobora esse entendimento o Professor Damásio de Jesus que, ao discorrer sobre os requisitos da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal comum, destacou a pluralidade de condutas, a
pluralidade de crimes da mesma espécie, a continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas e a
unidade de desígnios. E complementa afirmando que "(...) a jurisprudência dominante nos Tribunais de São
Paulo e no STF exige que os crimes não tenham sido cometidos em período superior a um mês (entre um e
outro) (...)" (Código Penal Anotado. 5ª ed. Saraiva. 1995. São Paulo. pp. 201-202).

E ainda acrescenta que, quanto à "(...) forma de realização dos delitos é importante para a consideração do
nexo de causalidade (...)" (ob. cit., p. 203).

Por outro lado, considerando a pena cominada no tipo penal descrito no art. 315 do Código Penal Militar, faz-
se imprescindível ressaltar, quanto à natureza dos documentos apresentados pelo Acusado, o escólio de
Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um
fato, desde que emanado do funcionário público, com competência para tanto (...) o
documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição de público,
isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as
formalidades legais (...)" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 413) (Grifos nossos).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

"Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000 (DJe: 13/03/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315,
CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MODALIDADE DE DOCUMENTO
PARTICULAR. ART. 315 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 53 (CO-AUTORIA) DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Veja-se que o 2º atestado, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, é similar ao primeiro,
contém as mesmas palavras impressas e foi falsamente assinado pelo mesmo "médico",
diferenciando apenas do primeiro no CID e nas datas, a demonstrar o mesmo modus
operandi.
(...)
Recurso provido parcialmente para reduzir apena imposta aos Apelantes para 1 (um) ano e
2 (dois) meses de reclusão, em face do reconhecimento da natureza particular do
documento falsificado. Unânime." (Grifos nossos).

Vale dizer, portanto, que todos os documentos supostamente expedidos pelo 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado, a saber, a Declaração de Tempo e de Experiência, o Certificado de Estágio de Instrução e de
Preparação para Oficiais Temporários, o Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga e a
Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro, possuem natureza particular, pois não foram
subscritos pela Autoridade Militar competente para emiti-los.

Além disso, tanto o Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública, da Faculdade de Tecnologia e
Educação de Goiás (FATEG), quanto o Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação
Coletiva e Segurança Alimentar, do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), estes, em sua essência,
igualmente possuem natureza particular para efeito de aplicação da pena prevista no referido tipo
incursionador.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo efetivamente ao cálculo da pena.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/10/2021 16:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21029b5d0e
O conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-se favorável ao Acusado, devendo ser
fixada a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, que se mantém na segunda fase,
tendo em vista a ausência de agravantes e de atenuantes.

Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade
delitiva prevista no art. 80 do Código Penal Militar. Todavia, deve-se destacar que esta Corte Castrense
possui o entendimento consolidado no sentido de que "(...) A pluralidade de ações se coaduna com a
incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP em detrimento do art. 80 do CPM por razões de
política criminal, tendo em vista que permite a fixação de uma reprimenda mais justa e proporcional ao Réu
(...)" (AP nº 64-70.2008, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe de 09/11/2017).

Nesse contexto, a pena fixada na segunda fase da dosimetria deve ser aumentada de 1/6 (um sexto),
perfazendo o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, que se torna definitiva.

Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM).
Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda,
consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal Comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória de
primeiro grau, de 24 de novembro de 2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-
93.2020.7.11.0011, condenar o Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal
comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000920-61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática que absolveu MÁRCIO ANDERSON
SANTOS DO NASCIMENTO, com base no art. 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar,
fundamentada na não-adequação da sua conduta ao tipo penal pelo qual foi denunciado, uma vez que,
"conforme comprovado na fase processual, os certificados apresentados durante o processo seletivo
foram prontamente rechaçados", porque desprovidos da prestabilidade necessária para causar prejuízo à
Administração Militar.
Consoante se extrai dos autos, o Apelado foi denunciado pela prática dos seguintes delitos, in litteris:

"II - DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO FALSO - ARTIGO
312 E 315, AMBOS CAPITULADOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR.
II.1. Da falsidade ideológica - art. 312 do CPM (duas vezes). Conforme narrado, na
primeira etapa dos referidos processos seletivos o sistema seleciona automaticamente os
candidatos que seguirão para a próxima etapa, utilizando-se das qualificações inseridas
na Ficha de Inscrição, as quais geram uma pontuação cujo somatório é maior na medida
em que forem mais numerosas as habilitações declaradas.
Assim, nessa etapa, o denunciado logrou êxito no seu intento de prosseguir nos
certames, pois inseriu declarações falsas (a) na Ficha de Inscrição do processo seletivo
para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade
Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019), bem como (b) na Ficha de Inscrição do
processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados para a
especialidade de Nutrição (QOCONTEC EAT/EIT 1-2019).

II.2. Do uso de documento falso - art. 315 do CPM (seis vezes). Posteriormente, o
denunciado fez uso de seis documentos falsos ao apresentá-los no SEREP-BR para a
Análise Curricular, em duas oportunidades distintas:

1ª) no processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe
Convocados, especialidade Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019), fez uso de
5 documentos falsos, quais sejam:
1. Declaração de Tempo e de Experiência;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
2. Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários
(Especial);
3. Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1);
4. Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro;
5. Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública.

2ª) no processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados
para a especialidade de Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT 1-2019), fez uso do documento
falso abaixo:
6. Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e
Segurança Alimentar. Por ofenderem a ordem administrativa militar, os crimes ora
imputados ao Denunciado possuem natureza militar segundo a hipótese do art. 9º, inciso
III, alínea "a", do Código Penal Militar. (...)."
A figura típica do art. 312 do CPM estabelece:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena-reclusão, até 5 (cinco) anos, se o documento é público; reclusão, até 3 (três) anos,
se o documento é particular.
Já o art. 315 do mesmo Codex assinala que:

Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores.
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Quanto ao delito de falsidade ideológica, verifiquei que a materialidade restou descrita na Denúncia como
sendo a inserção dos dados falsos no sistema e posterior impressão para entrega, juntamente com as
cópias dos documentos originais falsificados ideologicamente ao 2S DIÊGO ALVES FERREIRA, que as
conferia (Evento1, 2-IPM, fls. 3-4 e Evento 27, 4-DILIGÊNCIAS).
A Denúncia foi feita nos seguintes termos. In litteris:
"Assim, em 2 de maio de 2019, por ocasião da entrega de documentos para a fase de
Avaliação Curricular, relativa à especialidade SEGURANÇA E DEFESA, o acusado fez
uso de documentos falsos perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do
Pessoal do Aeronáutica de Brasília (SEREP-BR), localizado em Anápolis/GO, para
comprovar as falsas informações inseridas na Ficha de Inscrição,
consubstanciadas em curso de pós-graduação não realizado e em experiências
profissionais inexistentes. Naquela oportunidade, o Denunciado apresentou os
documentos originais e entregou uma cópia de cada ao 2º Sargento DIÊGO ALVES
FERREIRA, que as conferia (Evento 1, 2-IPM, fls. 3-4 e Evento 27, 4-DILIGÊNCIAS).
(...)
"Igualmente, em 13 de maio de 2019, por ocasião da entrega de documentos para a fase
de Avaliação Curricular, relativa à especialidade NUTRIÇÃO, o acusado fez uso de
documento falso para comprovar a falsa informação inserida na ficha de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
inscrição, consubstanciada em curso de pós-graduação lato sensu não
realizado. Naquela oportunidade, os documentos, inclusive o falso, foram entregues ao
2S QSS SEL LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS (Evento 1,3-IPM, fl. 4) e, na fase de Avaliação
Curricular, foram analisados pela 1T QOCON NUT JÉSSICA MOREIRA DOS SANTOS, ambos
pertencentes à Comissão de Seleção Interna (CSI). (Grifo Nosso)
Como se pode verificar, o depoimento do réu, aliado às demais provas existentes nos autos, bem assim
os depoimentos das testemunhas, elidem qualquer dúvida acerca dele ter inserido os dados falsos no
sistema, e de ser sabedor de que apresentava documentação com teor inidôneo. É o que se extrai
claramente de seu interrogatório no qual afirmou:
"que participou do certame; que tinha ciência de que nos dois documentos que
possuíam a assinatura do Capitão Noel, não constavam as informações de que havia
servido no Batalhão; que esses documentos na época foram enviados pela transportadora
"azul" em um envelope, e que só verificou que os dados estavam incorretos quando
recebeu os documentos; que serviu no 72º BI Mtz como Soldado, durante 3 anos; que não
fez o Curso de Formação de Oficiais da Reserva, mas apenas o Curso de Operações na
Caatinga; que recebeu os documentos para se matricular no concurso por uma
transportadora e quem lhe enviou esses documentos foi o 72º BI Mtz mediante sua
solicitação; que na época ligou para a Unidade Militar solicitando a documentação
referente ao seu tempo de trabalho e cursos; que um Soldado lhe atendeu e informou que
na época que Márcio realizou os cursos, não havia o Núcleo de Formação da Caatinga, e
como ele havia feito o curso, antes da existência da escola não tinha como aferir da
época; que mediante isto o Soldado solicitou que ele pagasse uma taxa para que a
Unidade mandasse a documentação atualizada; que mandou sua prima, que mora na
cidade de Petrolina, para efetuar o pagamento e buscar a documentação; que após isso
sua prima mandou a documentação pela transportadora "azul"; que quando a
documentação chegou é que ele percebeu que as informações contidas não eram
verdadeiras; que é formado em ciências biológicas e nutrição, e que possui licenciatura
em computação; que no momento da inscrição para o concurso, apenas precisava
apresentar os dados pessoais e a quantidade de certificados que possuía; que confirma
que cursou a Pós-Graduação em Segurança Pública na FATEC; que não se recorda se
cursou a Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança
Alimentar na UNICEP;"
Ocorre que, ainda que as informações inseridas no sistema fossem verdadeiras e aquelas constantes dos
documentos estivessem erradas, é certo ter ele ofertado documentação incongruente com a realidade,
sendo descoberto mais tarde que tanto o conteúdo documental como as informações insertas no sistema
eram inverídicas.
Anote-se que a falsidade somente foi descoberta porque o Capitão Kleyton Calderoni Meira, testemunha
arrolada pelo Ministério Público (evento 62; doc.1), quando da avaliação curricular na especialização de
Técnico de Segurança e Defesa, verificou que o réu havia apresentado um documento referente a um
Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT), quando o edital previa que os
candidatos tivessem concluído o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR), o que o levou a
remeter um ofício ao 72º Batalhão Motorizado de Petrolina (72º BI Mtz), que informou não ter o agente o
realizado.
Sobre tal fato importa tecer algumas considerações.
Inicialmente, mister ressaltar que na própria exordial o MPM descreveu ter o denunciado feito uso de
documentos falsos para comprovar informações inverídicas inseridas na Ficha de Inscrição. Ou seja,
segundo o MPM, o uso de documento falso foi utilizado para possibilitar o uso do documento
ideologicamente falso.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
Desta afirmação é possível extrair que a mera apresentação de ficha impressa com informações acerca
da capacitação do apelado não era, por si só, suficiente para garantir a melhor colocação no processo
seletivo. Todavia, não se pode desconsiderar que a inserção de dados no sistema foi apta a classificá-lo
em excelente colocação, e que a posterior impressão da correspondente ficha, na qual constava a
declaração de conformidade das declarações prestadas, foram entregues à administração militar,
juntamente com documentos para comprová-la.
Anote-se que, consoante depoimentos das testemunhas que tinham a atribuição de analisar os
documentos apresentados na fase de conferência, não fazia parte de suas atribuições o exame da
veracidade documental.
Pois bem, as instituições que supostamente teriam emitido os certificados, atestaram a fraude na sua
elaboração, bem como os militares que supostamente haviam assinado algumas declarações
confirmaram não terem subscrito tais documentos. Destarte, exsurge a certeza acerca da ilicitude dos
documentos apresentados e da potencialidade de dano nos atos praticados nessa segunda etapa, qual
seja, a apresentação dos documentos originais e suas respectivas cópias para conferência.
Como dito por Leonardo Vieira dos Santos, 2º Sargento e testemunha arrolada pelo Ministério Público
(evento 62; doc. 3), que recebia as documentações e procedia a verificação das cópias com os originais:
"(...) sua verificação era meramente formal, pois possuía um molde de como a
documentação deveria ser entregue e apenas verificava se o que era apresentado pelos
candidatos estava dentro desse padrão; que não era sua função identificar se as
informações dos documentos eram verdadeiras;
Por igual, o 2º Sargento Diego Alves Ferreira, testemunha arrolada pelo Ministério Público
(evento 62; doc. 1-2) afirmou:
"que sua função na Comissão era de receber a documentação dos candidatos e
confrontar a documentação original com as cópias apresentadas; que não era sua função
verificar se o conteúdo da documentação apresentada era verdadeiro, mas apenas
autenticar as cópias das documentações; que as rubricas constam na documentação
referente ao currículo apresentado pelo candidato (IPM nº 7000364-54.2019.7.11.0011,
evento 1, doc. 2, fl. 13) são suas.
De tais depoimentos, possível concluir que não era feito qualquer exame sobre a fidedignidade dos
documentos, tão só analisava-se a compatibilidade das informações deles constantes com as inseridas na
ficha preenchida pelo acusado, da qual, repise-se, constava declaração de conformidade das informações
nela prestadas.
Anote-se que, no processo seletivo para a especialidade de nutrição, o agente só foi excluído devido à
descoberta de falso ocorrido no outro processo seletivo referente à Segurança e Defesa.
E a fraude só foi descortinada porque um dos documentos mostrou-se incompatível com o requerido pelo
edital, o que levou à checagem para fins de certificação.
Nesse sentido, destaquei o depoimento do Capitão Kleyton Calderoni Meira, testemunha arrolada pelo
Ministério Público (evento 62; doc. 1):
"(...) que sua função na Comissão era de avaliação curricular na especialização de
Técnico de Segurança e Defesa (...) que o candidato apresentou um documento que dizia
que ele havia cursado o Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários
(EIPOT), contudo o edital previa que os candidatos tivessem concluído o Curso de
Formação de Oficiais da Reserva (CFOR); que mediante a falta do documento necessário
mandaram um ofício ao 72º Batalhão Motorizado de Petrolina (72º BI Mtz) que informou
que o candidato não havia feito o Curso de Formação de Oficiais da Reserva; que após a
resposta do 72º BI Mtz foi aberto o inquérito; que o acusado não assumiu o cargo, e assim

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
que obtiveram a resposta da Unidade Militar, Márcio foi excluído do certame; que sua
função começava após a inscrição do candidato e consistia apenas na avaliação dos
currículos apresentados, por isso não saberia informar acerca das outras fases do
concurso; que o acusado não chegou a fase de comparação dos documentos originais,
pois ele já havia sido reprovado na avaliação curricular por falta dos requisitos previstos
no edital; que a resposta advinda do 72º Batalhão Motorizado de Petrolina foi de que o
acusado nunca havia cursado o CFOR, inclusive não foi reconhecida a documentação
apresentada por ele que obtinha a assinatura como membro do Exército; que não chegou
a analisar os outros documentos apresentados pelo candidato, pois assim que obteve a
resposta do 72º BI Mtz, já despachou com o Presidente da época e Márcio foi excluído do
exame."

Tal como exposto, o falso só foi descoberto devido a uma divergência entre o curso exigido no edital e o
constante do certificado apresentado, o que gerou questionamentos para aferir se eles eram compatíveis,
momento no qual se descobriu que o réu não havia feito o curso que constava no certificado. O ocorrido
ocasionou a desconfiança acerca da falsidade documental.
Saliente-se que não se tratou de falsificação grosseira, nem de documento submetido à conferência
posterior para fins de verificação de sua veracidade. A conferência restringia-se à adequação do
documento com o edital. Repise-se, o falso só foi descoberto em função da necessidade de se esclarecer
a compatibilidade do exigido, e não para a análise da veracidade documental.
Nesse sentido, o depoimento da testemunha arrolada pelo MPM, 1ª Tenente Jéssica Moreira dos Santos
(evento 62; doc. 2-3), respectivamente:
"que fazia parte da Comissão Interna e sua função era analisar os currículos de acordo
com o edital; que apenas confrontava as cópias das documentações apresentadas pelos
candidatos com o que requeria o edital; (...) que não era sua função analisar a veracidade
dos documentos; que confirma que após a aprovação dos documentos apresentados pela
Comissão Interna, o candidato passou do 25º para o 2º lugar nessa especialidade de
Nutrição; que os outros candidatos que estavam a frente dele foram excluídos por
problema na documentação, por isso o acusado subiu para o 2º lugar; que não sabe
porque o acusado foi excluído do concurso."
Ora, considerando que se fez necessário consultar as autoridades que assinavam os documentos e as
instituições declaradas nos certificados com o intuito de desvelar a fraude, e tudo somente após o
surgimento de dúvida acerca da compatibilidade entre cursos, não há que se falar em carência de
potencialidade dos documentos ofertados.
Há de se reconhecer que eles, inegavelmente, eram capazes de ser confundidos com verdadeiros, a uma:
porque não havia rasuras ou outras incongruências que pudessem ser observadas sem uma avaliação
mais apurada; a duas: porque em um dos processos seletivos o acusado galgou ultrapassar a fase de
conferência da compatibilidade com o edital e, em ambos, as fichas impressas atingiram sua finalidade,
permitindo que o agente fosse inserido no certame com alta pontuação, bem como fornecendo
declaração de conformidade de informações prestadas, junto à administração militar.
Anote-se que, caso alguma formação não fosse incluída na ficha, não poderia ser levada em conta na fase
posterior, por isso, a despeito de seu caráter inicial, deve ser considerada como etapa de extrema
importância, cuja documentação nela elaborada tinha o condão de reger todas as demais fases do
processo seletivo.
Daí, perfeitamente adequada ao tipo penal da falsidade ideológica a produção de material físico com
declaração de conformidade e dados falsos, com a intenção de burlar processo seletivo realizado pela
Administração militar. In casu, a ficha impressa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
Sobre a questão, trouxe à baila ementa de julgado do STJ que considera os documentos processados em
sistemas informatizados aptos para fins de prática do falso. Leia-se:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO E DECLARAÇÃO FALSA NO SISPASS (SISTEMA DE
CADASTRO DE CRIADORES AMADORISTAS DE PASSERIFORMES). TIPICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O SISPASS é um sistema eletrônico criado pelo IBAMA para legalizar a criação de
pássaros silvestres por cidadãos. O recorrente omitiu, com o fim de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, declaração que devia constar no Sistema de Cadastro
de Criadores Amadoristas de Passeriformes, ao deixar de registrar a doação/soltura/morte
de 71 pássaros constantes no plantel registrado em nome de sua sogra. Dessa forma, o
acusado mantinha, em nome de sua sogra, um cadastro eletrônico de um plantel fictício,
além de fazer movimentações falsas no SIPASS.2. Assim, o recorrente inseriu/omitiu
informações falsas em documento público, configurando o delito tipificado no art. 299 do
Código Penal.3. O documento público indicado no artigo 299 do Código Penal
não se restringe a documento físico, devendo abranger também documentos
processados em sistemas informatizados, pois o que se busca tutelar é a fé
pública.4. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1676385/RS, Sexta Turma, Relª.
Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/10/2017). (Grifo Nosso)
No entendimento da Superior Corte de Justiça, mesmo que não tivesse sido impressa, a ficha de inscrição
poderia ser considerada documento, sobretudo, quando nela se encontra declaração de conformidade por
parte de quem a produz.
Ainda acerca do falso ideológico, ressaltei que fui vencida na Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000,
na qual a maioria desse Colegiado entendeu que a inserção online de informação falsa na primeira fase
do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração ou contra o serviço militar, uma
vez que necessária posterior comprovação com a apresentação dos respectivos documentos.
In litteris:
"EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS.
312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão
somente na Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto
deveria ser posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos
comprobatórios na OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente
falsos, mas sim em documentos materialmente falsos, cuja autoria da
falsificação não foi discutida nos autos. Enquadrar "cadastro online" do site
como "documento público" ou "particular", elementares do tipo, seria o caso de
analogia in malam partem, vedada em Direito Penal. 2. Configura-se o crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado
naturalístico, sendo delito formal, bastando o simples uso para a tipificação penal, a
apresentação de documentos falsos, supostamente comprovantes de capacitações não
realizadas pela Ré. 3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os
documentos e suas cópias apresentam potencial para causar dano. Recurso parcialmente
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000021-
34.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 18/6/2019, Data de Publicação: 22/10/2019).". (Grifo nosso)
Ocorre que, em julgamento anterior, que envolvia debate semelhante, esse colegiado entendeu da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
seguinte forma:

"APELAÇÃO DA DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de delito
de falsidade ideológica, cometido por militar que apresentou falsa declaração
para justificar o recebimento do imóvel funcional de modo a nele permanecer,
configurando a tipicidade da conduta prevista no artigo 312 do CPM, na modalidade
"inserir em documento particular". Deve o recorrente limitar a extensão do efeito
devolutivo em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A parte dispõe
do seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o
Tribunal irá conhecer somente daquilo que a Parte recorreu. Apenas as questões de
ordem pública são suscetíveis de conhecimento a quaisquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, e não se sujeitam ao fenômeno da preclusão. Autoria e materialidade
do delito comprovadas. É inquestionável a relevância jurídico-penal da conduta do agente
que presta declaração falsa para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que
atenta contra a Administração Militar de modo a se manter indevidamente no PNR
(Próprio Residencial Nacional). No caso, o Acusado declarou que residia com sua genitora
e sua companheira a fim de permanecer no imóvel, causando transtornos e prejuízos à
Administração Militar e aos colegas de farda preteridos na lista de espera de concessão
do imóvel. Não há que falar em inexistência do crime por impossibilidade de o
documento falso ludibriar a Administração ante a sua posterior verificação,
mormente quando dá causa à instauração de IPM para dirimir a dúvida quanto a
sua veracidade. O crime de falsidade ideológica é crime formal e o simples fato
de inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o
delito. Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para excluir a alínea "a" do art.
626 do CPPM das condições do sursis, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.
Maioria.". (STM. AP 136-03.2014.7.07.0007. Relator Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Pub. DJe 6/10/2017.) (Grifo Nosso).
Corroborou o mesmo entendimento a Superior Corte de Justiça, ao negar provimento a
agravo Regimental em Recurso Especial interposto em face de julgado no qual se decidiu que o
preenchimento de dados em sistema, com a posterior ratificação das informações em documento
apresentado à Administração Militar, configura o delito de falsidade ideológica, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART.
312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito de
falsidade ideológica consuma-se no momento de formação do documento falseado,
independente de sua utilização, seja ele público ou particular, sendo necessária a
ocorrência de prejuízo à administração ainda que potencial. 2. Concluído pelas
instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos
autos, que o sentenciado inseriu informação falsa de que seria habilitado para
dirigir veículo automotor, preenchendo dados no sistema da corporação a qual
pertence e, posteriormente, ratificando as informações em documento
apresentado à Administração Militar, a qual pertence e, a desconstituição do
julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra
espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça
aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em
Recurso Especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental
improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1266426 SP 2018/0064142-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
de Julgamento: 22/5/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data da Publicação: DJe 1/6/2018)." (grifo
nosso).
Na oportunidade, ressaltou que o tribunal de origem, motivadamente, assentou a existência de
elementos aptos e concludentes para fundamentar a condenação. Destacou trecho do decisum
objurgado, no sentido de que:
"não importa, para a configuração do delito, se os demais controles existentes revelariam
ou não a falsidade da informação inserida no sistema de dados da Polícia Militar (SIRH) já
que, o delito se aperfeiçoou no momento da inserção falsa da informação. Neste cenário,
a informação era mesmo de rigor.".
Por fim, decisão monocrática do Ministro Felix Fisher, datada de 4/9/2018, esclarecedora
para o presente caso, in litteris:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.341.054 - GO (2018/0201455-9) RELATOR:
MINISTRO FELIX FISCHER AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO: CARMEN SAMARA LEMES FERRO ADVOGADO: OTÁVIO VINÍCIUS MOREIRA DE
BARROS - GO027984 EMENTAPENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.TIPICIDADE. ACÓRDÃO QUE AFASTOU O CRIME POR
ENTENDER QUE POSTERIOR CONTROLE AFASTA A OCORRÊNCIA DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IRRELEVÂNCIA DE CONTROLE POSTERIOR. CRIME FORMAL.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
(...) verifica-se devidamente descritos, na exordial acusatória, todos os elementos do tipo
penal do art. 299 do CP, porquanto expressamente utilizado documento ideologicamente
falso (ofício) à Administração Pública, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, qual seja a inexistência de parentesco com autoridade em face
da vedação à prática de nepotismo. Ressalte-se que, ao contrário do asseverado pelo
acórdão recorrido , é irrelevante para a configuração do crime eventual
possibilidade de controle posterior, porquanto se trata de crime formal sendo
que, a prevalecer tal entendimento, como bem asseverado pelo Parquet,
"estar-se-ia esvaziando o tipo penal, já que todo o caso de falsidade ideológica
em que se constatasse a inveracidade das informações seria atípico. Ademais,
por interlocução lógica, tão somente a possibilidade de verificação da falsidade é que
permite o descobrimento desse tipo de conduta e o seu processamento criminal". Quanto
ao tema, confiram-se: "PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 3.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO EM
EXECUÇÃO PENAL. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE. 4. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA ELEMENTAR DOCUMENTO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM
EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO QUE REVELA O VALOR DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...] 3. Como é cediço, para tipificar o crime de falsidade ideológica,
tem-se que não basta a falsa declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma
exige que a ação perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Dessarte,
verifica-se devidamente descritos, em tese, todos os elementos do tipo penal do art. 299
do Código Penal, porquanto expressamente utilizado o documento ideologicamente falso
em processo de execução penal, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.4. A declaração ideologicamente firmada configura, sim,
documento para fins penais, e possui força probatória, tanto que foi inclusive apresentada
em processo de execução criminal, com o objetivo de comprovar a impossibilidade de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
cumprimento de pena alternativa. A descoberta da falsidade não ocorreu em
virtude da necessidade da confirmação da informação trazida aos autos, mas
sim em razão da preocupação do Magistrado em não designar instituição sem
vagas para o cumprimento de penas alternativas. 5. Habeas corpus não conhecido"
(HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018).
(...)." (Grifou-se)
Portanto, a despeito de ter sido vencida naquela oportunidade, não tive dúvidas em
considerar a inserção de dados falsos em sistema da administração militar, com posterior impressão das
informações sabidamente falsas, acompanhada de declaração de conformidade para fins de ingresso e
pontuação em processo seletivo, como falso ideológico.
No que tange ao uso de documento falso entendi que melhor sorte não assistia ao MPM.
É certo que para a condenação do sujeito ativo como incurso no delito de uso de documento falso
despiciendo conhecer a identidade do falsificador. Nesse norte é a jurisprudência dessa Superior Corte
Militar:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE MATERIAL OU IDEOLÓGICA
NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS GRAVE. APLICAÇÃO AUTÔNOMA DO
ART. 315 DO CPM. POTENCIAL LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM. 2. Se o exame de corpo de delito direto é
impossível, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por
outros elementos de convicção, como a prova documental e a testemunhal, nos termos
do parágrafo único do art. 328 do CPPM. Precedentes do STM e do STF. 3. A
condenação do réu pelo crime de uso de documento falso independe,
absolutamente, da elucidação de quem foi o autor da contrafação. Nesse
contexto, se a imputação estiver restrita ao delito de uso de documento falso,
inexiste qualquer nexo em sopesar as provas atinentes às elementares da
falsificação material do documento. 4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado
"tipo penal remetido", porque a sua definição conduz ao art. 311 do mesmo Diploma
Castrense, quando se tratar de falsificação material. 5. A cópia autenticada de documento
materialmente falso, que se mostra capaz de ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser
obtido o efeito desejado pelo agente, afasta in totum a tese de ausência de
potencialidade lesiva. 6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001270-83.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/6/2020, Data de
Publicação: 7/7/2020)" (Grifo Nosso).
Todavia, deve-se ter a certeza de que a documentação não foi elaborada pelo próprio acusado, o que não
se vislumbra no presente caso, porquanto não fora realizada perícia documental para comprovar que um
terceiro foi o responsável pela fabricação dos documentos. Sabe-se que a ficha ideologicamente inidônea
foi feita por ele, mas, com relação aos demais documentos, não se tem esta mesma certeza.
Assim, tendo em vista que o tipo penal descrito no art. 315 do CPM dispõe que o documento deve ter sido
falsificado por outrem, não há como imputá-lo ao acusado.
EMENTA: FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO DO MPM E DA
DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO
ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20388efa8b
CARACTERIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELO MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES. Na tramitação de processo eletrônico, regulada de acordo com as
regras estabelecidas pela Lei nº 11.419/2006, como no caso dos presentes autos, o prazo
para eventual interposição de recurso começa a correr a partir da data da intimação por
meio eletrônico, e não a partir da sessão de leitura da sentença. Rejeitada a preliminar de
intempestividade. Decisão unânime. Fere a boa fé e a credibilidade, com evidente
prejuízo e afronta à administração militar, o agente que, ao candidatar-se a cargo público
no âmbito das Forças Armadas, declara, falsamente, no momento da inscrição ou em
fases posteriores do processo seletivo, ser detentor de habilitações decorrentes de
realização de cursos, inclusive apresentando os falsos certificados, os quais nunca
frequentou, restando caracterizado, com tal conduta, o crime militar de falsidade
ideológica. Diante da análise de todos os elementos carreados aos autos, não
se logrou demonstrar e comprovar que uma terceira pessoa tenha sido a
responsável pela fabricação dos documentos falsos utilizados pelos agentes
para ludibriar a administração militar, o que afasta o tipo penal de uso de
documento falso. Parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo
defensivo. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000594-
72.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
13/6/2019, Data de Publicação: 27/6/2019) (Grifou-se)
Ante o exposto, votei pelo provimento parcial do recurso interposto pelo MPM para reformar a Sentença
absolutória e condenar o civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, como incurso nas penas do
art. 312 do CPM.
Passei à dosimetria.
Trata-se de réu primário e sem antecedentes criminais. Presentes as circunstâncias favoráveis do art. 69
do CPM, a pena-base é fixada no patamar mínimo de 1 (ano) ano de reclusão, mínimo cominado ao delito
do art. 312 do CPM. Na ausência de agravantes e de atenuantes, e de causas especiais de aumento e de
diminuição, em razão da continuidade delitiva, a sanção deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto)
pelo cometimento do delito por duas vezes, tornando-se definitiva no quantum de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão. Concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a", com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o juiz da execução,
designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto
para o cumprimento da pena, no caso de renúncia ou de revogação do sursis, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984. Concede-se, ainda, o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 2 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000920-61.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, pelo provimento parcial do Apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, de 24 de novembro de
2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-93.2020.7.11.0011, condenar o
Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal
comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
da alínea "a", designando o Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto,
consoante o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão de mérito posta em julgamento.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de novembro de 2020, que absolveu
o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO das sanções do art. 312 e do art. 315, ambos do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Relembrando, em síntese, consta na Denúncia que, em 8 de abril de 2019, o Réu, ao se inscrever
eletronicamente no processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, na
especialidade de Nutrição (QOCON TEC EAT/EIT 1-2019), do Comando da Aeronáutica, teria inserido
declarações ideologicamente falsas. Posteriormente, ao ser convocado para a segunda fase do concurso, o
Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO compareceu, no dia 13 de maio de 2019, no Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica em Anápolis/GO e promoveu a entrega da documentação
comprobatória, listada nas declarações que foram inseridas na primeira fase.
Durante a avaliação da documentação, a Comissão de Seleção Interna do processo seletivo realizou algumas
diligências e comprovou como falso o Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação
Coletiva e Segurança Alimentar, supostamente expedido pelo Centro Universitário Central Paulista de São
Carlos-SP (UNICEP).
Com relação ao processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, na
especialidade de Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019), do Comando da Aeronáutica, o
Réu teria inserido, em 28 de abril de 2019, na ficha eletrônica de inscrição, declarações ideologicamente
falsas. Posteriormente, ao ser convocado para a segunda fase do concurso, o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS
DO NASCIMENTO compareceu, no dia 2 de maio de 2019, no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica em Anápolis/GO e entregou toda a documentação que havia sido listada na primeira fase.
Durante a avaliação da documentação, referente ao processo seletivo na especialidade Segurança e Defesa,
foram realizadas algumas diligências que comprovaram, como falsos, os seguintes documentos:
1) Declaração de Tempo e de Experiência;
2) Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (Especial);
3) Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1);
4) Declaração de Capacidade Técnica em Instrução de Tiro; e
5) Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
Na primeira fase e em ambos os processos seletivos, o Réu conseguiu, com as informações inseridas
eletronicamente, alcançar pontuação suficiente para classificar-se dentro das vagas previstas no edital. No
entanto, verificadas que as documentações não eram autênticas, o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO
NASCIMENTO foi excluído dos dois concursos.
Por essas condutas, o representante do Ministério Público Militar denunciou o Réu nos crimes previstos nos
arts. 312 e 315, ambos do CPM.
Inicialmente, ficou cabalmente demonstrado nos autos que foi o Réu quem inseriu os dados eletronicamente
para concorrer ao processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, na especialidade de
Nutrição do Comando da Aeronáutica, e ao processo seletivo para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe, na especialidade de Segurança e Defesa.
Da mesma forma, indene de dúvida que foi o Réu quem apresentou a documentação falsa perante a banca
examinadora, configurando, em tese, o crime previsto no art. 315 do CPM.
No caso em apreço, a dúvida que motivou o pedido de vista foi a de promover uma efetiva análise dos autos
para firmar meu convencimento, seja pela ocorrência do ilícito do art. 312 do CPM, seja pela prática apenas do
crime do art. 315 do CPM, ou mesmo, seja pela incidência de ambos os crimes imputados ao Réu.
Assim, os crimes atribuídos ao o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO estão assim previstos no
Código Penal Militar:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Quanto à falsidade ideológica (art. 312 do CPM), tal como pontuado pelo ilustre Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, entendo que a Sentença absolutória deve ser mantida, pois a inserção online de
falsa informação acerca da realização dos cursos/qualificações tão somente na primeira fase do processo
seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração ou o Serviço Militar, porquanto deveria ser
posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na Organização Militar.
Sequer entendo que o preenchimento online de formulário em processo seletivo possa ser qualificado como
documento para fins penais. Em verdade, trata-se de um curriculum que é preenchido pelo próprio candidato,
mas que não tem o condão de caracterizar o ilícito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Conforme se observa da ementa a seguir colacionada do Superior Tribunal de Justiça, a inserção de dados
falsos em curriculum, preenchido digitalmente, torna a conduta atípica para fins penais:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. INSERÇÃO DE DADO FALSO EM CURRÍCULO LATTES.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PECULATO-FURTO POR OMISSÃO RELEVANTE. DESCRIÇÃO FÁTICA INSUFICIENTE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
1 - Documento digital que pode ter a sua higidez aferida e, pois, produzir efeitos jurídicos, é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
aquele assinado digitalmente, conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil).
2 - O currículo inserido na página digital Lattes do CNPq não é assinado
digitalmente, mas decorrente da inserção de dados, mediante imposição de login e
senha, não ostentando, portanto, a qualidade de "documento digital" para fins
penais.
3 - Além disso, como qualquer currículo, material ou virtual, necessita ser
averiguado por quem tem nele tem interesse, o que, consoante consagradas
doutrina e jurisprudência, denota atipicidade na conduta do crime de falsidade
ideológica.
4 - A consumação do crime de peculato-furto por meio de omissão (crime comissivo por
omissão) é excepcional e, como tal, há de constar na denúncia narrativa de como a atuação do
recorrente ou, melhor, de como a sua falta de ação deu causa à figura do ilícito penal.
5 - Descrição, na espécie, insuficiente que limita-se a fazer constar ser o recorrente Procurador-
Geral da Universidade, o que, por óbvio, não é possível aceitar. Inépcia da incoativa.
6 - Recurso provido para para trancar a ação penal quanto ao crime de falsidade ideológica,
por falta de justa causa, ante a constatada atipicidade e para declarar nula a denúncia, por
inépcia, no tocante ao crime de peculato, sem prejuízo de que outra peça acusatória seja
apresentada com observância da lei processual penal. (Grifo nosso.) (RHC 81.451/RJ, Rel.
Ministra Dra. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe
31/8/2017)
Os lançamentos inseridos na página da OM, portanto, não implicariam maiores consequências, não podendo
ser tidos como caracterizadores da prática do crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 312 do CPM.
Apenas a título de argumentação, nos certames, em que são inseridas declarações curriculares online, pode
acontecer de a banca examinadora não aceitar determinado certificado ou declaração do candidato. Nesse
passo, a classificação inicial acaba sendo modificada e até mesmo pode ocorrer a exclusão do concorrente do
processo seletivo, sem que isso importe em ocorrência da prática do ilícito de falsidade ideológica.
Ademais, enquadrar o referido "cadastro online" do site como "documento público" ou "particular",
elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito Penal.
Assim, não há como configurar, in casu, o crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 312 do CPM, e a
Sentença absolutória merece ser mantida nesse ponto.
Contudo, quanto ao uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, não há dúvida acerca do
cometimento do crime pelo Réu.
Autoria e materialidade indene de dúvidas.
Com efeito, é patente que houve a apresentação dos documentos falsos pelo Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS
DO NASCIMENTO, uma vez que as instituições envolvidas, em resposta a todos os Ofícios encaminhados,
refutaram os documentos apresentados.
Comprovou-se, durante a instrução processual, que são falsos os documentos apresentados pelo Réu, que
supostamente teriam sido expedidos pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, quais sejam, Declaração de
Tempo e de Experiência; Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários
(Especial); Certificado de Estágio de Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1); e Declaração de
Capacidade Técnica em Instrução de Tiro.
Essa é a conclusão que se extrai do Ofício nº 210, encaminhado pelo Comandante do 72º Batalhão de
Infantaria Motorizado, de 18 de junho de 2019, que informa o seguinte:
"(...) O Sr MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, CPF n° 053.802.564-65 (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
incorporou às Fileiras do Exército Brasileiro em 02 de agosto de 2004, na graduação de
Soldado do Efetivo Variável (...) e foi licenciado em 01 de agosto de 2007, na graduação de
Soldado, por término de prorrogação de tempo de serviço, ex-offício (...) Assim sendo,
informações prestadas pelo nacional MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, na pseudo
"DECLARAÇÃO DE TEMPO E DE EXPERIÊNCIA" relativas ao posto de Oficial Temporário são
inverídicas e o mesmo não realizou o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (...)";
Igualmente foi considerado falso o Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública e o Certificado de Pós-
Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar. O primeiro teria sido
elaborado pela Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG) e, o segundo, pelo Centro Universitário
Central Paulista (UNICEP).
Chegou-se a essa conclusão com base na resposta da Faculdade de Tecnologia e Educação de Goiás (FATEG),
in verbis:
"(...) Declaramos para os devidos fins que as informações relativas ao aluno MÁRCIO
ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, nascido em 14.06.1984, natural de Propriá-SE, CPF:
053.802.564-65 com Certificado de POS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA, NÃO está
devidamente registrado na Secretaria Geral da Faculdade, e NÃO está em conformidade com
os regimentos legais da instituição. Portanto este documento é FALSO (...)";
No mesmo sentido foi o teor da resposta do diretor da UNICEP em relação ao Certificado de Conclusão de Curso
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar, o qual ficou
consignado que:
(...) ao realizar levantamento dos nossos registros acadêmicos, verificou-se a inexistência de
qualquer cadastro em nome de Márcio Anderson Santos do Nascimento, ou seja, em nenhum
momento este foi aluno do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP (...) Informo, ainda,
que as assinaturas apostas no documento analisado, não conferem com as dos diretores da
instituição, em especial deste subscritor (...)
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma
apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o
dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Vale dizer que o delito se aperfeiçoou no instante
em que o candidato apresentou a documentação falsa na OM durante o processo seletivo. O único objetivo
era alcançar uma boa pontuação e, consequentemente, passar na seleção para a qual havia se inscrito na
Força Aérea.
Em seu depoimento, o Réu reconheceu que não possuía as qualificações que estavam descritas nos
documentos apresentados. Em Juízo declarou que:
"(...) participou do certame; que tinha ciência de que nos dois documentos que possuíam a
assinatura do Capitão Noel, não constavam as informações de que havia servido no Batalhão;
que esses documentos na época foram enviados pela transportadora "azul" em um envelope, e
que só verificou que os dados estavam incorretos quando recebeu os documentos; que serviu
no 72º BI Mtz como Soldado, durante 3 anos; que não fez o Curso de Formação de Oficiais da
Reserva, mas apenas o Curso de Operações na Caatinga; que recebeu os documentos para se
matricular no concurso por uma transportadora e quem lhe enviou esses documentos foi o 72º
BI Mtz mediante sua solicitação; que na época ligou para a Unidade Militar solicitando a
documentação referente ao seu tempo de trabalho e cursos; que um Soldado lhe atendeu e
informou que na época que Márcio realizou os cursos, não havia o Núcleo de Formação da
Caatinga, e como ele havia feito o curso, antes da existência da escola não tinha como aferir
da época; que mediante isto o Soldado solicitou que ele pagasse uma taxa para que a Unidade
mandasse a documentação atualizada; que mandou sua prima, que mora na cidade de
Petrolina, para efetuar o pagamento e buscar a documentação; que após isso sua prima
mandou a documentação pela transportadora "azul"; que quando a documentação chegou é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
que ele percebeu que as informações contidas não era verdadeiras; (...) que não se recorda se
cursou a Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar
na UNICEP; (...) que não se recorda se fez o curso para ser Instrutor de Tiro;(...).
Como se vê do depoimento transcrito anteriormente, o Réu sabia que estava apresentando documentação que
não correspondia com a verdade, ou seja, que os Certificados e a Declaração eram falsos e o seu uso incorre
nas penas do art. 315 do CPM.
As testemunhas Cap Aer KLEYTON CALDERONI MEIRA e Cap Ex NOEL ALVES DE SOUZA, em Juízo, confirmaram
o ilícito penal praticado pelo Réu.
Cumpre observar novamente que o delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso
para que o crime se consuma.
Assim, não há dúvidas quanto à configuração do crime de uso de documento falso, o qual, diferentemente do
crime de falsidade ideológica, prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, tal como se verificou no caso.
Tal entendimento já foi trazido ao debate nesta Corte Superior de Justiça e por mim relatado, conforme se
observa do seguinte julgado:
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E
315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS. 1. A
inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão somente na
Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra
a administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser posteriormente
confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na OM. Não há que
se falar em documentos ideologicamente falsos, mas sim em documentos
materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi discutida nos autos.
Enquadrar "cadastro online" do site como "documento público" ou "particular",
elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito
Penal. 2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual prescinde
de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal, bastando o simples uso
para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos, supostamente comprovantes de
capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível
quando os documentos e suas cópias apresentam potencial para causar dano. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria". (STM - Apelação nº 21-34.2018.7.00.0000. Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 18/6/2019.). (Grifo nosso.).
Encontra-se fartamente comprovado pela prova documental, testemunhal, bem como pelo próprio
interrogatório do Réu a prática do delito de Uso de Documento Falso (art. 315 do CPM).
No caso em exame, conforme bem anotado pelo Relator, configurou-se o crime continuado, eis que o Réu,
mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie (uso de documento falso) em momentos
distintos e que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de sua execução, o subsequente é de ser
considerado como continuação do primeiro.
Vale dizer que os delitos ocorreram sob o mesmo contexto fático, inclusive semelhante modo em sua
execução, cujo único objetivo era o de passar na prova seletiva para Oficial Temporário da Força Aérea
Brasileira.
Nesse contexto delineado, efetivamente, restou cabalmente demonstrado que o Réu apresentou 5 (cinco)
documentos falsos para o processo seletivo ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de
Segurança e Defesa, e 1 (um) para concurso referente ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe,
especialidade de Nutrição, evidenciando-se, por conseguinte, a continuidade delitiva prevista no art. 80 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2021 11:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128fb92078
Código Penal Militar. No entanto, por ser mais benéfico ao Réu, aplica-se o previsto no art. 71 do Código Penal
comum.
Portanto, acompanhei o e. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO inclusive quanto à dosimetria
da pena aplicada, para condenar o Réu apenas pelo crime de Uso de Documento Falso, em continuidade
delitiva.
Dessa forma, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Civil MÁRCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", atribuindo ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.